Tribunal: STM
Processo: 7000459-89.2020.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000459-89.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA
ADVOGADO: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB: AL11063)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, julgou
prejudicado o pedido preliminar da Defesa, de suspensão da presente RDIO, por
manifesta perda do seu objeto, com fundamento no art. 13, inciso VII, do RISTM.
No mérito, por unanimidade, acolheu a Representação formulada pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Ten Cel R/1 Ex CARLOS
ALBERTO BACCINI BARBOSA indigno para com o oficialato, determinando a perda
de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, nos termos do
voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
Na forma regimental, usou da palavra o Advogado da defesa, Dr. Ruyter de
Miranda Barcelos.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000459-
89.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: TEN CEL R/1 CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA.
ADVOGADO: Dr. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIO). PRELIMINAR DEFENSIVA.
SUSPENSÃO DA RDIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) NO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO (TCU). REVISÃO CRIMINAL NO STM. COISA JULGADA MATERIAL. PRELIMINAR
PREJUDICADA. RISTM. UNANIMIDADE. MÉRITO. JULGAMENTO ÉTICO E MORAL. RESPALDO
NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 28 DA LEI 6.880/80. MENOSPREZO AOS VALORES
MILITARES, AO DEVER, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. OBRIGAÇÃO DE RETIDÃO
E CORREÇÃO DE CONDUTA. PECULATO. MODALIDADE DESVIO. NATUREZA DO CRIME.
CONDUTA EM DESCOMPASSO COM OS VALORES REGENTES DA CARREIRA DAS ARMAS.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A preliminar de suspensão do julgamento da RDIO, em decorrência da eventual
tramitação de outras ações judiciais e/ou administrativas, resta prejudicada, por perda do
objeto, uma vez que já tenham sido julgadas. Incidência do Regimento Interno do STM
(RISTM). Decisão unânime.
2. A declaração de indignidade e de incompatibilidade para com o Oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente, é julgamento ético e moral autorizado e
determinado pelo próprio
Texto Constitucional - art. 142-, caracterizando a recepção dos arts. 28, 118 e 120 da Lei
n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares).
3. A Norma Maior impõe, aos agentes do Estado, a obrigatoriedade e o dever de exercer
as suas funções com impessoalidade, moralidade e conforme a legalidade - art. 37 da
CF/1988. No que tange aos militares, o ordenamento exerce maior rigor, aduzindo o dever
de respeitarem a Hierarquia e a Disciplina, Princípios basilares das Forças Armadas - art.
142 da CF/1988.
4. A natureza do comportamento do agente que pratica o crime de Peculato evidencia
acentuado caráter antiético e imoral, caracterizando largo descompasso com os valores
ensinados e preservados na caserna, os quais, desde a formação básica, são arraigados
aos oficiais que, voluntariamente, optaram por ingressar na vida militar.
5. Condutas dessa gravidade vilipendiam os preceitos exigíveis dos militares,
repercutindo na ofensa ao pundonor e ao decoro da classe.
6. A RDIO não tem natureza jurídica de "Apelação da Apelação", tampouco de Revisão
Criminal, o que impede o reexame dos argumentos analisados nos feitos anteriores, pois
estão imbricados com a decisão judicial transitada em julgado (coisa julgada material).
7. Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade institucional, diante do
desvirtuamento comportamental, ético e moral inerentes a quem pratica o crime de
Peculato, com o desvio dos escassos recursos públicos. Há evidente fragilização das
estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade, tornando inviável a
permanência do vínculo do Oficial com a Força Armada.
8. A RDIO será, sempre, processo muito doloroso. Significa julgar para "cortar na própria
carne", se necessário for. Porém, de outra forma, traduz-se na depuração dos recursos
humanos da Força; no incentivo às boas condutas que se adequam à moral e à ética; e na
valorização da qualidade e dos atributos que sustentam a credibilidade das nossas
Instituições armadas. Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece-
se e premia aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria
brasileira. Nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar.
9. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial. Decisão por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido
preliminar da Defesa, de suspensão da presente RDIO, por manifesta perda do seu objeto, com fundamento
no art. 13, inciso VII, do RISTM. No mérito, por unanimidade, em acolher a Representação formulada pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Ten Cel R/1 Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA
indigno para com o oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: TEN CEL R/1 CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA.
ADVOGADO: Dr. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato em desfavor do
Ten Cel (TC) R/1 do Exército CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-
Geral da Justiça Militar, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988
(CF/88), c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu extensa Denúncia, em 25.2.2008, colacionando-se apenas
os pontos relacionados à conduta do ora representado (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008,
Evento 1, docs. 2-INIC/3-INIC):

" [...] Consta dos autos do Inquérito Policial Militar em referência que o Coronel Engenheiro
do Exército JOÃO CARLOS DE LIMA MAXIMIANO assumiu o comando do 8º Batalhão de
Engenharia (8° BEC), sediado na cidade de Santarém/PA, na data 20 de janeiro de 1999
[...].
Nessa data, o 8º BEC encontrava-se equilibrado financeiramente, conforme se verifica no
extrato de relatório da passagem de comando de fl. 34, tendo como dívida de serviço de
engenharia a execução de 4 (quatro) km de drenagem na BR-163, oriundo ainda do Plano
de Trabalho do ano de 1998, e dívidas para com os fornecedores no valor de RS
123.518,09 (cento e vinte e três mil, quinhentos e dezoito reais e nove centavos). No
entanto, tinha insumos estocados, créditos de material adquiridos e recursos e serviços
que, juntos, totalizavam R$ 1.212.670,17 (um milhão, duzentos e doze mil, seiscentos e
setenta reais e dezessete centavos), o que perfazia um saldo favorável na ordem de R$
1.089.152,08 (um milhão, oitenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e oito
centavos).
Em que pese receber o batalhão nessa condição financeira, em vez de mantê-la, o CEL
MAXIMIANO, juntamente com os oficiais que exerciam funções administrativas de gestão,
o lº Tenente PEDRO AUGUSTO PEREIRA VANDERLEI e Capitão JOSÉ FABIANO MOTA DE
AZEVEDO - chefes de suprimentos, e Capitão CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA
- chefe da seção técnica, levaram-no ao descalabro financeiro, através de atitudes que
desprezaram os princípios da legalidade e da probidade, que regem a Administração
Pública, desviando dinheiro público em proveito próprio e alheios, esses
últimos, para empresas prestadoras de serviços da unidade.
Os desvios consistiram em pagamentos de serviços, obras e aquisições de materiais que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
não foram realizados ou realizados em quantidade inferior ao efetivamente pagos ou ainda
superfaturados, embora tenham sido licitados, empenhados, liquidados e pagos. Cada um,
no desenvolvimento de suas funções, contribuiu para a ocorrência dos crimes,
empenhando e permitindo que empresas apresentassem notas fiscais de fatos não
realizados ou realizados em quantidade menor nela descrita ou superfaturados, que foram
certificados como realizados e efetivamente pagos pelo 8° BEC.
Os atos dos denunciados, ao final do comando do Coronel MAXIMIANO, no início de 2001,
segundo a Tomada de Contas Especial realizada pela Secretaria de Economia e Finanças do
Exército/8ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (8ª ICEFEx), causaram dano
ao erário no valor de R$ 4.382.299,28 (quatro milhões, trezentos e oitenta e dois reais,
duzentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) (fl. 2.134).
As fraudes ocorreram nas formas a seguir alinhadas.
O 8º BEC, após o CEL MAXIMIANO assumir o comando, desenvolveu quatro missões,
oriundas de verbas provenientes do Exército e de convênios assinados com outros órgãos
públicos, a saber:
a) Restauração e ampliação da pista de pouso do aeroporto de Tefé, no Estado do
Amazonas, decorrente de convênio com a Aeronáutica;
b) Construção de 16 PNR para Subtenentes e Sargentos da 16ª Brigada de Infantaria de
Selva, em Tefé, Estado do Amazonas, decorrente de verbas repassadas pelo Exército;
c) Construção de Infraestrutura da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé, Estado
do Amazonas, decorrente de verbas repassadas do Exército; e
d) Obras na BR-163, no Estado do Pará, resultante de convênio com extinto DNER.
Em que pese o 8º BEC ter recebido integralmente os valores provenientes desses
convênios e do próprio Exército, e terem sido aplicados nessas obras, nenhuma delas foi
concluída ao tempo do comando do CEL MAXIMIANO, mas posteriormente, com verbas do
Exército e com o pessoal do 8º BEC, sob o comando do oficial que o sucedeu.
Os valores recebidos dos convênios e do próprio Exército foram apropriados pelos
denunciados, gestores do Batalhão e proprietários das empresas prestadoras de serviços
para o 8° BEC, já que houve efetivo pagamento por aquisições, serviços e obras sem que
essas empresas tenham realizados obras ou entregues os materiais, bem como
superfaturados ou em quantidade inferior nelas declaradas, conforme constam nas notas
fiscais emitidas, liquidadas e pagas pela unidade.
Descreve-se a seguir como se deram as apropriações ilícitas de dinheiro público, por
cada obra desenvolvida pelo 8° BEC.
[...] d) Obras na BR-163, resultante do convênio com o extinto DNER.
O Exército Brasileiro, no ano de 1999, firmou convênio com o Departamento Nacional de
Estradas e Rodagens (DNER) para a realização de obras na BR-163 (Santarém/ Cuiabá),
tendo como executor o 8° BEC. Em razão disso, esta unidade passou a receber diversos
recursos, que totalizaram R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).
Em 31.10.2000, através da 2000NC001643, o 8° BEC foi provisionado com a quantia de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e em 9.12.2000, através da 2000NC002189, a
quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) destinados à construção
e pavimentação rodoviária de acessos da cidade de Santarém-PA à rodovia BR -163/PA,
numa extensão de 5 KM, e o acesso do Km 36 da BR-163 à cidade de Belterra-PA, numa
extensão de 5 KM (fls. 378, 561, 931 e 1.161).
Quanto à 2000NC001643, o 8° BEC realizou procedimentos licitatórios, consistentes em
16 (dezesseis) convites, nos quais a MAPEL participou de 8 (oito), a PETRAL de 6 (seis) e a
GENSET de 2 (dois) (fls. 1.159 e 1.220/1.222).
Da totalidade de notas de crédito, uma vez licitados, serviços e aquisições de materiais,
foram empenhados, liquidados e realizados pagamentos imediatos e de formas
antecipadas, ou seja, sem que o serviço tivesse sido realizado ou entregue o material no 8°
BEC. Porém, depois disso, alguns serviços não foram realizados e materiais não foram
entregues, total ou parcialmente, conforme descrito a seguir.
a) A execução do serviço de escavação e carga de material de 1ª categoria, referente à
2000NE000716, de 01/11/2000, no valor de R$ 147.750,00 (cento e quarenta sete mil,
setecentos e cinquenta (sic) reais), decorrente do Convite nº 38, de 5.10.2000, vencido
pela firma S B SANTOS COM SV EPP, cujo sócio gerente é o denunciado SANDOVAL
BEZERRA DOS SANTOS, para execução do serviço de escavação e carga de material de 1ª

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
categoria, na quantidade de 75.000 m3, foi efetivamente pago, no entanto, somente foram
realizados 18.126,38 m3 de escavação, faltando, portanto, 56.873,62 m3, conforme consta
do Boletim de Medição de fls. 1.472/1.476.
O pagamento foi realizado através da 2000OB000675, de 1.11.2000, e deu-se em
decorrência do Major CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, chefe da Seção Técnica
do 8º BEC, ter emitido partes de medição sobre a obra contando valores diferentes da
existente na obra (fls. 2.165 e 2.438/2.439).
Por sua vez, o sócio-gerente da SB SANTOS, o denunciado SANDOVAL BEZERRA DOS
SANTOS, emitiu a nota fiscal de fl. 2481, onde consta metragem de escavação superior à
realizada, o que lhe permitiu acréscimos no pagamento do qual não fazia jus, sendo a nota
fiscal liquidada pelo 1º Tenente PEDRO AUGUSTO PEREIRA VANDERLEI, chefe do
suprimento da unidade, bem foi como ordenado o pagamento pelo Cel MAXIMIANO. Essas
condutas causaram dano ao erário no valor de R$ 112.041,03 (cento e doze mil, quarenta e
um reais e três centavos), conforme fl. 2165.
b) Mas essa forma de se locupletar não foi única, pois o transporte de material de lª
categoria de piçarra, na quantidade de 480.000 Ton/Km, referente à 2000NE000714, de
0111112000 (sic), de 1.11.2000, com valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e
duzentos reais), decorrente do Convite de n° 36, de 5.10.2000, vencido pela firma S B
SANTOS COM SV EPP, cujo sócio gerente é o denunciado SANDOVAL BEZERRA DOS
SANTOS, foi efetivamente pago, através da OB 2000674, de 1.11.2000, no entanto,
somente foram transportados 116.008,84 Ton/Km, faltando, portanto, 363.991,16 m de
transporte não realizados, conforme consta do Boletim de Medição de fls. 1472/1476 (fls.
1308 e 2167/2168).
Esse pagamento a maior somente foi possível porque o Major CARLOS
ALBERTO BACCINI BARBOSA, chefe da Seção Técnica do 8º BEC, emitiu Partes de
Medição ideologicamente falsas, com valores maiores dos que realizados pela
empresa SB SANTOS (fls. 2167 e 2438/2439). [...]
f) O serviço de base estabilizadora com areia, objetivando a construção Pavimentação de
5 Km ao acesso do município de Belterra e 5 Km de acesso ao bairro Boa Esperança - Km 4
da BR-163, referente à 2000NE000745, de 6/ 11/2000, no valor de R$266.112,00 (duzentos
e sessenta e seis mil e cento e doze reais), e referente à 2000NE000823, de 23.11.2000,
no valor de R$ 39.916,80 (trinta e nove mil novecentos e dezesseis reais e oitenta
centavos), decorrente da Tomada de Preços nº 001, de 13. 10.2000, vencida pela empresa
S B Santos Com e Serviços (fl. 1222), cujo sócio gerente é o denunciado SANDOVAL
BEZERRA DOS SANTOS, foram efetivamente pagos como executados 70.840m3, através da
20000B685, de 07/11/2000, 20000B000720, de 16.11.2000, 20000B000751, de
23.11.2000, quanto à 200NE000745, e 20000B000754, de 23/11/2000, quanto à
2000N000823. No entanto, em que pese os pagamentos, faltaram ser executados
61.878 m3, conforme consta do Boletim de Medição de fls. 1472/1476 (fls. 1308,
1434/1439 e 2178/2180). Dessa forma, o proprietário da empresa emitiu as notas fiscais de
fls. 2506/2509 e 2512, ideologicamente falsas, onde consta metragem de serviço superior
ao realizado, o que lhe permitiu acréscimos indevidos no pagamento feito pelo 8º BEC,
sendo as notas fiscais liquidadas pelo 1º Tenente PEDRO AUGUSTO PEREIRA VANDERLEI,
chefe do suprimento da unidade, bem como foi ordenado o pagamento pelo Cel
MAXIMIANO.
No que se refere à 2000NE000745, de 6.11.2000, no valor de R$ 266.112,00 (duzentos e
sessenta e seis mil e cento e doze reais), o valor efetivamente pago à empresa citada foi
possível em face de que o Major CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, chefe da Seção
Técnica do 8º BEC, emitiu Partes de Medição ideologicamente falsas constando serviços
acima dos realizados (fls. 2433/2437), conforme se verifica na fl. 2181.
Essas condutas causaram dano ao erário no valor de R$ 267.312,96 (duzentos e
sessenta e sete mil, trezentos e doze reais e noventa e seis centavos), conforme fl. 2178.
g) O serviço de usinagem, transporte e execução de areia, asfalto usinado e quente
(AAUQ), para a quantidade de 5.937,50 m3, referente à 2000NE000756, 8.11.2000, no
valor de R$1.116.250,00 (um milhão, cento e dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais),
foi efetivamente pago à empresa MARTOP - Construção Terraplanagem Ltda (fl.1222), cujo
proprietário é o denunciado MANOEL ANDRADE RIBEIRO, ganhador da Tomada de Contas
nº 002, de 13.10.2000, através da 20000B710, de 9.11.2000, cujo valor é de R$

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) (fl. 2605), da 20000B000745, de
22/11/2000, cujo valor é de R$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais) (fl. 2606),
e da 20000B000820, de 11.12.2000, cujo valor é de R$ 129.250,00 (cento e vinte e nove
mil, duzentos e cinquenta reais (fl. 2607).
[...]
Quanto à 20000B710, de 9.11.2000, cujo valor é de R$ 564.000,00 (quinhentos e
sessenta e quatro mil reais) (fl. 2605), também houve a participação do Maj CARLOS
ALBERTO BACCINI BARBOSA, diante do fato que emitiu Parte de Medição
ideologicamente falsa, com valores superiores ao existente. Mediu 2.200 m3 quando a
quantidade real foi de 2.217,72 m3 (fls.2186/2187/2441/2449).
[...]
Com suas condutas, cada um dos denunciados contribuiu para que verbas públicas
fossem desviadas.
[...]
O Major CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA era o chefe da Seção Técnica do 8º
BEC. Dele partiu as medições das obras, atestando falsamente como se os serviços
tivessem sido realizados, contribuindo, dessa forma, para que fossem realizadas falsas
liquidações de nota fiscal e pagamentos indevidos a empresas ganhadoras de certames
licitatórios, referente à 2000NE000716, de 01/11/2000 (fls. 2165/ 2166, 2438/2439 e
2480/2482), 2000NE000714, de 1.11.2000 (2167/2168, 2438/2439 e 2482/2484),
2000NE000745, de 6.11.2000 (fls. 2178/2182, 2434/2437 e 2505/2512); e 2000NE000756,
de 8.11.2000 (fls. 2182/2187, 2440/2441 e 2513/2584).
[...]
Assim sendo, agindo, em coautoria e de forma continuada, os denunciados praticaram o
crime de peculato, cujo tipo está inserto no art. 303 c/c 53 e 80 do Código Penal Militar já
que se apropriaram de dinheiro público, que estava sendo administrado pelo 8º BEC.
[...]
Em vista do exposto, estando os ora denunciados incursos nas penas dos artigos abaixo,
o Ministério Público Militar requer, após o recebimento desta denúncia, que sejam citados
para se verem processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação, observadas
as formalidades legais (...).
b) Major CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, como incurso no 303 c/c art. 53 e
80, do CPM [...]." (grifos nossos.).

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Relatório de Perícia Técnica de 17.4.2001, elaborado pelo Perito do 2° Grupamento de Engenharia
do Exército Brasileiro (2º Gpt E), Cel Afrânio Barbosa de Almeida Lins, com formação em Engenharia Civil, o
qual expôs a situação física e financeira das obras do 8° BEC em abril de 2001 e concluiu pela existência de
dívida de serviços que, diante dos estoques existentes, não seria saldada (Processo relacionado: Ap nº 59-
32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 26-VOLUME. fls. 21/31);
- Relatório de Perícia de Engenharia, elaborado por 2 (dois) Peritos do 2º Gpt E, de 14.5.2001 (Cel
Afrânio Barbosa de Almeida Lins e Cap Marcelo de Miranda Reis), com o objetivo de relatar a situação física
e financeira das obras do 8° BEC em maio de 2001. Apontou o atraso em todas as obras em relação aos seus
respectivos cronogramas de execução, bem como concluiu, dentre outros aspectos (Processo relacionado:
Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 32-VOLUME. fls. 13/25):

"[...] Não há registro de contratos firmados entre o Batalhão e os fornecedores de material,
mão-de-obra e/ou equipamentos. A prática, recomendável e salutar de contratos para
salvaguardar a Administração e o Erário público, não foi observada pela Unidade. Os
fornecimentos foram apalavrados, gerando enormes vantagens aos fornecedores (...) que
além de receber vultosos recursos adiantados, forneciam, à sua conveniência, por falta de
regras pré-estabelecidas [...] ".

- Boletim Semanal, Plano de Trabalho do 8º BEC, Notas de Empenho e Ordens Bancárias referentes
aos serviços executados na construção e na pavimentação da BR-163 (Processo relacionado: Ap nº 59-
32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 59-VOLUME, fls. 1/43 até doc. 60-VOLUME, fl. 30);
- Relatório de Execução Físico-Financeiro da obra de construção e de pavimentação da BR-163,
subscrito pelo Cel Ex Engenheiro Patrick Lira Turbino e pelo então Cap CARLOS ALBERTO BACCINI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
BARBOSA, contendo o resumo das medições dos serviços que teriam sido realizados pelas empresas
contratadas (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 61-VOLUME, fls. 5/6);
- Laudo de Perícia Contábil, elaborado por 2 (dois) Peritos da 8ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército - 8ª ICFEx (Maj Int Giovani Ferreira de Almeida e 1º Ten QCO Cont Celso Rossato Santi),
quantificando o prejuízo e a atualização de valores devidos ao Erário, em decorrência de irregularidades
levantadas na gestão dos recursos administrados pelo 8° BEC, na importância de R$ 4.382.299,28 (quatro
milhões e trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos),
sendo R$ 1.718.009,86 (um milhão e setecentos e dezoito mil e nove reais e oitenta e seis centavos)
decorrentes da construção e da pavimentação da BR-163 (Processo relacionado: Ap nº 59-
32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 62-VOLUME, fls. 6/8); e
- Relatório de Tomada de Contas Especial (TCE), elaborado por 2 (dois) Peritos da 8ª ICFEx (Maj
Haroldo Jatobá Costa Filho e 1º Ten Celso Rossato Santi), imputando a responsabilidade solidária pelo
prejuízo causado à Fazenda Nacional aos agentes públicos e aos gerentes das empresas (Processo
relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 87-VOLUME, fl. 16/doc. 92-VOLUME, fl. 9).
O TC R/1 CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA foi citado, qualificado e interrogado em 14.8.2008. Em
suma, negou as acusações constantes na Denúncia e afirmou que trabalhava na Seção Técnica do 8º BEC,
responsável por emitir as Partes de Medição (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1,
doc. 151-VOLUME, fls. 30/31 e 36/42).
Em 5.12.2011, o MPM requereu a separação do Processo devido à amplitude do objeto (quatro
frentes de trabalho do 8º BEC), o que foi deferido pelo CEJEx, por unanimidade, em 19.12.2011. Assim, o
Processo ficou restrito aos fatos relacionados às obras na BR-163 (Processo relacionado: Ap nº 59-
32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 309-VOLUME, fls. 9/15).
Contra a supracitada Decisão, houve Recurso em Sentido Estrito (RSE), de ofício. Em 20.3.2012, o
STM negou-lhe provimento e manteve, por unanimidade, a separação do Processo (Processo relacionado: Ap
nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 314-VOLUME, fls. 6/9).
Com o trânsito em julgado do RSE, o Processo foi autuado na seguinte forma (Processo relacionado:
Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 320-VOLUME, fl. 31):

"[...] figurando como acusados no presente: 1. JOÃO CARLOS DE LIMA MAXIMIANO, 2.
SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS, 3. CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, 4.
ANTONIO JORGE SIMÕES HAMAD, 5. MERCEDES FARIAS HAMAD, 6. PEDRO
AUGUSTO PEREIRA VAN DERLEL 7. MARGARENE GAMBOA BARBOSA e 8.
MANOEL ANDRADE RIBEIRO, que deverá apurar os fatos relativos as (sic) OBRAS NA
BR-163, resultante do convênio com o extinto Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem (DNER), conforme determinado na Decisão (...) que também
decidiu pela separação processual. Essa decisão foi mantida pelo Egrégio Superior Tribunal
Militar [...]" (grifo original).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada aos autos do Acórdão n° 6.565/2009 - 2ª
Câmara/TC - 018.530/2002-3, proferido pelo TCU ao analisar a TCE do 8° BEC. O pedido foi deferido e o
referido Acórdão, em consequência, integrado aos autos (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008,
Evento 1, docs. 332-VOLUME, fls. 9/21 e 333-VOLUME, fls. 1/12).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos réus (Processo relacionado: Ap nº 59-
32.2012.7.08.0008, Evento 1, docs. 336-ALEGAÇÕES, fls. 9/21 e 333-VOLUME, fls. 4/19).
A Defesa do TC R/1 BACCINI requereu a absolvição, sob o argumento de que inexistiu delito no caso
concreto (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, docs. 346-ALEGAÇÕES, fls. 1/4).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 5.11.2015, o CEJEx julgou procedente a Denúncia para
condenar, por unanimidade, o TC R/1 BACCINI à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso, por 4
(quatro) vezes, no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM e o art. 71 do CP, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008,
Evento 1, docs. 378-SENT, fls. 1/25 e 379-SENT, fls. 1/20).
A Sentença foi publicada em 13.11.2015 (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento
1, doc. 380-VOLUME, fls. 1/2).
A Defesa do TC R/1 BACCINI interpôs Apelação em 16.11.2015 (Processo relacionado: Ap nº 59-
32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 380-VOLUME, fl. 13). Em suas Razões Recursais, aduziu a atipicidade da
conduta perpetrada, pois, segundo afirmou, o réu não se apropriou ou desviou recurso (Processo
relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 392-VOLUME, fls. 10/19).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 24.11.2015 (Processo relacionado: Ap nº 59-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 382-VOLUME, fl. 17).
Em Contrarrazões recursais, o MPM requereu a manutenção da Sentença que condenou o TC R/1
BACCINI. Pugnou pela rejeição da preliminar de nulidade do julgamento, por suposta ausência de
individualização das condutas perpetradas pelo apelante. No mérito, sustentou o não provimento do
Recurso, porque as medições inverídicas, geradoras dos crimes e realizadas pelo TC R/1 BACCINI, estão
claramente comprovadas (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 400-CONTRAZ,
fls. 1/18).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do Apelo,
mantendo-se a Sentença por seus próprios fundamentos (Processo relacionado: Ap nº 59-
32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 403-PARECER, fls. 1/34).
Na Sessão de Julgamento de 19.12.2017, em sede da Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008, os
Ministros do STM rejeitaram a preliminar de ausência de individualização de condutas. No mérito,
mantiveram a reprimenda da Sentença, por unanimidade, permanecendo a pena do TC R/1 BACCINI em 4
(quatro) anos de reclusão, como incurso, por 4 (quatro) vezes, no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do
CPM e o art. 71 do CP comum, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto (Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, docs. 415-ACOR/423-ACOR).
A Defesa do TC R/1 BACCINI opôs Embargos de Declaração em 26.1.2018 (Processo relacionado: Ap
nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 7, doc. EMBDECL). Os referidos Aclaratórios foram julgados e rejeitados em
27.3.2018, por unanimidade (Processo relacionado: ED nº 119-19.2018.7.00.000, Evento 135, doc. 2-
INTEIRO_TEOR)
A Defesa interpôs Recurso Extraordinário (Processo relacionado: RE nº 599-60.2019.7.00.000, Evento
1, doc. 5-RECEXTRA). Em Decisão de 20.8.2019, o Recurso foi inadmitido (Processo relacionado: RE nº 559-
60.2019.7.00.000, Evento 8, doc. 1-DEC).
Ato contínuo, a Decisão foi atacada por Agravo da Defesa do TC R/1 BACCINI, em 30.8.2019 (Processo
relacionado: RE nº 599-60.2019.7.00.000, Evento 18, doc. 1-AGRAVO).
O referido Recurso Extraordinário com Agravo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF),
sendo autuado sob o nº 1.239.551. O Ministro Relator Ricardo Lewandowski negou seguimento ao
Recurso, em 18.12.2019 (Processo relacionado: RE nº 599-60.2019.7.00.000, Evento 42, doc. 1-CERT). A
supracitada Decisão transitou em julgado em 9.5.2020 (Processo relacionado: RE nº 599-60.2019.7.00.000,
Evento 43, doc. 1-CERT).
Em 30.6.2020, a Defesa do TC R/1 BACCINI ajuizou Revisão Criminal (Processo relacionado: Rev Crim
nº 443-38.2020.7.00.000, Evento 1, doc. 1-INIC). Em Decisão de 18.9.2020, o Ministro Relator Dr. José
Coêlho Ferreira não a conheceu (Processo relacionado: Rev Crim nº 443-38.2020.7.00.000, Evento 15, doc.
1-DECMONO).
A Decisão foi atacada por Agravo Interno em 28.9.2020 (Processo relacionado: Rev Crim nº 443-
38.2020.7.00.000, Evento 22, doc. 1-AGRAVOINTERNO). Na Sessão Virtual de julgamento de 3.11.2020 a
5.11.2020, o Agravo foi rejeitado, por unanimidade (Processo relacionado: AI nº 684-12.2020.7.00.000,
Evento 26, doc. 1-EXTRATOATA).
Contra esse julgado, a Defesa do TC R/1 BACCINI opôs Embargos de Declaração (Processo
relacionado: AI nº 684-12.2020.7.00.000, Evento 35, doc. 1-EMBDECL). Os referidos Aclaratórios foram
julgados em 24.2.2021 e rejeitados, por unanimidade (Processo relacionado: ED nº 885-04.2020.7.00.000,
Evento 23, doc. 1-EXTRATOATA). Por consequência, o Acórdão transitou em julgado em 31.3.2021,
finalizando a tramitação da Revisão Criminal ajuizada pelo TC R/1 BACCINI (Processo relacionado: ED nº
885-04.2020.7.00.000, Evento 34, doc. 1-CERT_TRANS-JULG).
Em 10.7.2020, a PGJM, por seu Procurador-Geral, propôs a presente REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO em desfavor do TC R/1 BACCINI.
Nas suas Razões, a PGJM descreve as quatro condutas motivadoras da condenação do representado
as quais violaram o dever de fidelidade para com a Instituição à qual servia, ferindo a honra, o decoro e o
pundonor militares.
Sustenta, ainda, que a conduta do representado demonstra descaso para com os princípios mais
caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Ao final, pede a
declaração de indignidade do representado e a perda do seu posto e da sua patente (Evento 1, doc. 1-INIC).
Em 16.7.2020, proferi Despacho determinando a citação do representado, para que oferecesse a sua
Defesa Técnica, em atenção aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório (Evento 7, doc. 1-DESP).
O representado foi citado em 6.8.2020 (Processo relacionado: Carta de Ordem Criminal nº 459-
89.2020.7.00.000, Evento 13, doc. CERT2).
A Defesa constituída do TC R/1 BACCINI requereu, em 10.8.2020, sustentação oral na Sessão de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
Julgamento (Evento 15, doc. 1-REQ).
Em 12.8.2020, o representado apresentou a sua Defesa Técnica. Requereu liminar para suspender a
tramitação da presente Representação, por considerar que a Revisão Criminal e o julgamento da TCE nº TC
018.530/2002-3 prejudicariam o andamento do feito. No mérito, pleiteou o não provimento da
Representação, retomando as teses pretéritas sobre as provas dos autos, em especial o argumento da
"verdade empenhada", a qual evidenciaria a inocência do TC R/1 BACCINI (Evento 18, doc. 1-CONTESTA).
Em 25.8.2020, proferi Despacho no qual indeferi o pleito liminar de suspensão da tramitação da
presente Representação, por falta de amparo regimental. Para além, determinei diligências para que fossem
juntados importantes documentos (certidão de antecedentes penais, folhas de alterações e ficha de
possíveis punições disciplinares do representado, bem como o registro de eventual ressarcimento do dano),
para melhor apreciação do feito (Evento 20, doc. 1-DESP).
Em 17.11.2020, em resposta ao Despacho supracitado, as Certidões de Antecedentes Penais, as
folhas de alterações de alguns períodos, as informações sobre a inexistência de punição disciplinar e os
documentos negativos de ressarcimento de danos ao Erário foram juntados aos autos (Evento 26, docs. 1/5
e Evento 27, docs. 1/8).
As partes tiveram vista da documentação acostada aos autos. A PGJM declarou-se "ciente" (Evento
30, doc. 1-CIEN) e a Defesa constituída não se manifestou (Evento 34, doc.1-CERT).
Em 3.2.2021, as folhas de alterações ainda faltantes do representado incorporaram os autos, as
quais foram remetidas pela Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS) do
Exército Brasileiro (Evento 37, Doc. 1-OFIC).
Com tais respostas, o Despacho de 25.8.2020, que determinou as referidas diligências, foi
integralizado.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e
julgado.

PRELIMINAR DA DEFESA: SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO

A Defesa requereu, preliminarmente, a suspensão da presente Representação de Declaração de
Indignidade para com o Oficialato (RDIO), até os julgamentos da Revisão Criminal (Rev Crim) nº 443-
38.2020.7.00.000 pelo Superior Tribunal Militar (STM) e da Tomada de Contas Especial (TCE) nº
018.530/2002 pelo Tribunal de Contas da União (TCU) (Evento 18, doc. 1-CONTESTA).
Em 25.8.2020, indeferi a demanda, porque a pleiteada suspensão seria improducente para o curso
da RDIO; havia diligências necessárias naquele momento; e inexiste previsão regimental para tal hipótese
(Evento 20, doc. 1-DESP). Não houve recurso da Defesa.
Em consulta ao Processo supracitado, verifica-se que a Rev Crim nº 443-38 transitou em julgado em
31.3.2021, após findo o trâmite dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000885-04.2020.7.00.000, Relator
Min. Dr. José Coêlho Ferreira, opostos contra o Agravo Interno (AI) nº 7000684-12.2020.7.00.0000. Este fora
interposto contra a Decisão de inadmissibilidade da Rev Crim (Processo Relacionado: ED nº 7000885-
04.2020.7.00.0000, Evento 34, doc. 1-CERT_TRANS_JULG).
Por sua vez, a TCE nº 018.530/2002 foi julgada na Sessão de 27.10.2020 (sítio eletrônico do TCU),
sendo exarado o Acórdão nº 11.931/2020-TCU-2ª Câmara, conforme a informação contida nos ED nº 885-04
(Processo Relacionado: ED nº 7000885-04.2020.7.00.0000, Evento 28, doc. 2-INTEIRO_TEOR, fl. 6).
O Acórdão em questão foi posteriormente retificado em item específico, por erro material (Acórdão
nº 276/2021 - TCU - 2ª Câmara), contudo sem qualquer relação com o representado.
Desse modo, torna-se despiciendo o aprofundamento da questão, em razão da evidente perda
do seu objeto.
Nesse aspecto, o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) assim prevê:

RISTM
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator:
[...]
VII - julgar prejudicado pedido ou recurso que manifestamente haja perdido o objeto.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc

Esse cenário resolve o pedido liminar.
Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido preliminar da Defesa de suspensão da presente RDIO,
por manifesta perda do seu objeto, com fundamento no art. 13, inciso VII, do RISTM.

MÉRITO

TEOR DA REPRESENTAÇÃO, ADMISSÃO E PROVIDÊNCIAS INICIAIS.

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar, em desfavor do Tenente-Coronel da
Reserva Remunerada do Exército CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA (TC R/1 BACCINI), com fundamento
no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal (CF/88), c/c o art. 112 do RISTM, com vistas à perda
do posto e da patente do Representado.

1. A MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA

No mérito, a Defesa pleiteia a improcedência da Representação, basicamente rediscutindo provas
diversas e aspectos fáticos preteritamente tratados no julgamento da Apelação n° 59-32.2012.7.08.0008/PA,
o qual confirmou a condenação imposta ao Representado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como
incurso, por 4 (quatro) vezes, nas sanções do art. 303 do CPM (Peculato).

2. CONTEXTUALIZAÇÃO LEGAL

O art. 28 da Lei n° 6.880/80 estabelece os preceitos éticos dos militares, o qual se coaduna
perfeitamente com a CF/88.
A Norma Maior impõe a todos os agentes do Estado a obrigatoriedade e o dever de exercer as suas
funções com impessoalidade, moralidade e de acordo com a legalidade, conforme se extrai do art. 37 da
CF/1988.
No que tange aos militares, além dos valores citados anteriormente, o ordenamento impõe maior
rigor de conduta. A CF/88 atribui, por meio do seu art. 142, o dever de respeitarem a Hierarquia e a
Disciplina, explicitando a existência de preceitos rígidos que regem a carreira das armas.
Nessa toada, ainda no Capítulo das Forças Armadas, o Constituinte atribuiu à lei ordinária a missão
de dispor sobre os direitos, os deveres e as prerrogativas dos militares, conforme o art. 142, § 3°, inciso X,
da CF/1988:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e
na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
[...]
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade
e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres,
a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de
compromissos internacionais e de guerra. (grifos nossos).

Esse dispositivo constitucional embasa a receptividade do art. 28 da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos
Militares) pela CF/88. Nesse dispositivo, os preceitos de ética militar estão previstos, os quais
devem, impreterivelmente, ser respeitados durante toda a carreira militar.
O Estatuto dos Militares definiu as causas de perda do posto e da patente e as suas consequências,
conforme os arts. 118, caput, e 120, inciso I, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
Da Perda do Posto e da Patente

Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou
com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de
Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for
submetido.
[...]
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos.

A hipótese dos presentes autos encontra perfeita adequação ao previsto no art. 120, inciso I, do
Estatuto dos Militares, razão pela qual se passa à análise do pleito da PGJM.

3. OS DADOS FUNCIONAIS DO REPRESENTADO E OUTRAS INFORMAÇÕES

A seguir, tecem-se breves considerações acerca do histórico de dados relativo ao Representado.
Em suma, o militar ingressou nas fileiras do Exército em 14.2.1981 na Escola Preparatória de Cadetes
do Exército (EsPCEx). Em 25.2.1984, após êxito naquele Estabelecimento de Ensino, foi matriculado na
Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, sendo, no ano de 1987, ao final do curso, declarado Aspirante
a Oficial da Arma de Engenharia. Após, foi classificado na 10ª Companhia de Engenharia de Combate (10ª
Cia E Cmb), em Natal-RN.
Em 1990, foi aprovado no concurso do Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro-RJ, e
excluído do seu efetivo em 5.12.1994, por término da graduação.
Apresentou-se ao 8º BEC, em Santarém-PA, em 4.2.1995. Em 9.1.1996, foi designado para ser o Chefe
da Seção Técnica da sua Organização Militar (OM). Na sequência da carreira, serviu na Comissão Regional
de Obras da 5ª Região (CRO/5), em Curitiba-PR; e na Diretoria de Obras Militares (DOM), em Brasília-DF, na
qual foi promovido ao posto de Tenente-Coronel (TC).
Na DOM, por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada, em janeiro de 2008, foi-lhe
consignada referência elogiosa, destacando as missões que cumpriu em sua carreira (Evento 27, doc. 6-
OFIC, fls. 2/4).
Para a presente análise, no entanto, interessa os reflexos éticos e morais para a condição de
militar do Exército do Representado, após a condenação proferida pela JMU pelo crime de
peculato, em continuidade delitiva, com trânsito em julgado.

4. A ABORDAGEM RELATIVA À REPRESENTAÇÃO

Após esta abordagem inicial, aprecia-se o cerne da presente Representação.
O TC R/1 Ex BACCINI restou condenado pela Justiça Militar da União (JMU) à pena de 4 (quatro) anos
de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 303 do CPM, em continuidade delitiva
(quatro vezes).
Os fatos ensejadores da condenação penal em apreço envolvem o lançamento de dados a
maior pelo Representado (na função de Chefe da Seção Técnica da OM), relativos às obras
realizadas na BR-163, nas chamadas "Partes de Medição", documentos que compõem o processo
para dar ensejo ao pagamento das empresas contratadas.
O MPM narrou na Denúncia os fatos, minuciosamente.
Ao final do Processo, a JMU condenou o militar pelo crime de peculato, em continuidade delitiva
(quatro vezes). A condenação foi confirmada pelo STM e transitou em julgado.

4.1 - A descrição da conduta do Representado extraída dos julgados condenatórios e outras considerações.

Para o julgamento desta Representação, destacam-se os seguintes pontos extraídos da Sentença
(Processo Relacionado: Ap nº 0000059-32.2012.7.08.0008, Evento 1, doc. 379-SENT, fls. 5/8), in verbis:

"[...] As provas carreadas aos autos são seguras a indicar que o réu, então MAJ CARLOS
ALBERTO BACCINI BARBOSA, como Chefe da Seção Técnica do 8° BEC, aferiu medições em
obras não realizadas, para beneficiar as empresas S.B. SANTOS COM E SV, de propriedade

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
de SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS e MARTROP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM
LTDA, de propriedade do acusado MANOEL ANDRADE RIBEIRO. No Convite nº 38, de
5.10.2000 para a execução de serviço de escavação e carga de material de 1ª categoria na
quantidade de 75.000m3 (fl. 1255), a ganhadora Empresa S. B. SANTOS COM SV EPP,
recebeu totalmente o valor empenhado de R$ 147.750,00 (cento e quarenta e sete mil e
setecentos e cinquenta reais), através da 2000NE000716, de 1.11.2000, pago no mesmo
dia através da 20000B000675, de 1.11.2000 (fls. 2200 e 2473/2 474). Contudo, a Empresa
S B SANTOS COM SV EPP executou apenas 18.126,38 m3 faltando entregar 56.873 m3.
Essa operação causou um prejuízo ao erário da ordem de R$ 112.041,03 (cento e doze mil
e quarenta e um reais e três centavos) . O prejuízo só foi possível porque o acusado [...]
BACCINI[...], Chefe da Seção Técnica do 8° BEC, emitiu partes de medição contando
valores diferentes da existente na obra (fls. 2200 e 2473 /2474), possibilitando ao acusado
SANDOVAL [...] emitir nota fiscal (fl. 25 16) onde consta metragem de escavação superior
à realizada (fl. 2516). Vê-se nitidamente a irregularidade que proporcionou o desvio de
verbas públicas, porquanto um serviço de grande vulto, jamais poderia ter sido executado
em apenas um dia. A falsa medição permitiu a liquidação e pagamento no mesmo dia.
Igual procedimento foi adotado no Convite nº 36, de 5.10.2000, onde a Empresa S. B.
SANTOS COM SV EPP, foi contemplada para a execução de serviço de transporte de
material de 1ª categoria, piçarra, na quantidade de 480.000 Ton/ Km. Para tal foi
empenhado o valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), através da
2000NE000714, de 1.11.2000. Esse valor, foi pago em sua totalidade, no mesmo dia do
empenho, através da 200008000674, de 1.11.2000 (fls. 2200 e 2473 /2474). Contudo a
Empresa S B SANTOS COM SV EPP transportou apenas 116.008 ,84 Ton/Km, faltando
entregar 363.991, 16 Ton/Km. Essa operação causou um prejuízo ao erário da ordem de R$
50.958,76 (cinquenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), fl.
2202. O prejuízo só foi possível porque o acusado [...] BACCINI [...], emitiu partes de
medição ideologicamente falsas, com valores maiores dos que realizados (fls. 2202 e 2473
/2474); permitindo, mais uma vez, que o acusado SANDOVAL [...] emitisse nota fiscal onde
consta metragem de escavação superior a realizada (fl. 2518). Vê-se nitidamente a
irregularidade que proporcionou o desvio de verbas públicas, porquanto um serviço de
grande vulto, jamais poderia ter sido executado em apenas um dia. A falsa medição
permitiu a liquidação e pagamento no mesmo dia. No caso da Tomada de Preços nº 001,
de 13.10.2000, a Empresa S. B. SANTOS COM e SV, foi vencedora para a execução de
serviço de base estabilizadora com areia, objetivando a construção e pavimentação de 5
Km ao acesso do município de Belterra, e 5 Km de acesso ao bairro Boa Esperança- Km 4
da BR-163. Para tal foram empenhados o valor de R$ 266.112,00 (duzentos e sessenta e
seis mil e cento e doze reais), através da 2000NE000745, de 6.11.2000, além de R$
39.916,80 (trinta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Esses
valores foram pagos em sua totalidade através da 20000B000685, de 7.11.2000,
20000B000720, de 16.11.2000, 20000B00075 1, de 23.11.2000, pagos pela execução de
70.840 m3. Contudo a Empresa S B SANTOS COM SV deixou de executar 61.878 m3 (fls.
1343, 1469/1474 e 2213 a 2215). Essa operação causou um prejuízo ao erário da ordem de
R$ 279.062,50 (duzentos e setenta e nove mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
fl. 2213. O prejuízo só foi possível porque o acusado [...] BACCINI[...], emitiu partes de
medição ideologicamente falsas, constando serviços maiores dos que realizados (fls. 2468
a 2472 e 2215), possibilitando ao acusado SANDOVAL [...] emitir notas fiscais (fls.
2543/2546 e 2549) ideologicamente falsas, onde consta metragem de serviço superior ao
realizado.
Procedimento idêntico se deu no caso da Tomada de Preços nº 002, de 13.10.2000, em
que foi ganhadora MARTROP, para a execução de serviço de usinagem, transporte e
execução de areia e asfalto usinado e quente (AAUQ), para a quantidade de 5.937,50 m3 ,
onde foram empenhados os valores de R$ 1.116.250,00 (um milhão, cento e dezesseis mil,
duzentos e cinquenta reais) através da 2000NE000756, de 8.11.2000; além de R$
279.062,50 (duzentos e setenta e nove mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
através da 2000NE000842. Esses valores foram pagos em sua totalidade através da
20000B0007 10, de 9.11.2000, no valor de R$ 564.000.00 (quinhentos e sessenta e quatro
mil reais); 20000B000745, de 22. 11.2000, no valor de R$ 423.000,00 (quatrocentos e
vinte e três mil reais); 200008000820, de 11.12.2000, no valor de R$ 129.250,00 (cento e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
vinte e nove mil , duzentos e cinquenta reais); 20000B971 de 13.12.2000, no valor de R$
279.062,50 (duzentos e setenta e nove mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos). No
entanto a Empresa MARTROP, deixou de realizar 3.719,78 m3 do serviço efetivamente
pago, conforme Boletim de Medição de fls. 1472/1476 (fls. 1308, 1440/ 1445 , 2217/2219,
2476/2482, 2610/2611 e 2648). Essa operação causou um prejuízo ao erário da ordem de
R$ 874.148,30 (oitocentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e trinta
centavos), fl. 2217/2218, vol. 5. O prejuízo só foi possível porque o acusado [...] BACCINI
[...] emitiu partes de medição ideologicamente falsas, com valores superiores ao existente
(fls. 2221/2222 e 2476/2482), possibilitado ao acusado MANOEL [...], proprietário da
empresa MARTROP emitir notas fiscais falsas, onde constam valores acima do realmente
realizado. De causar espanto o fato de que a 2000NE000756, de 8.11.2000, cujo valor
de R$ 1.116.250,00 (um milhão, cento e dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais), foi
liquidada e pago mais de 50% desse valor no dia seguinte, 9.11.2000. Mais uma vez se vê
que os serviços contratados e pagos jamais poderiam ter sido realizados em apenas um
dia, mesmo que pela metade.
Ao contrário do que assegura a Defesa, as medições feitas pelo acusado [...] foram
relevantíssimas para o desvio de recursos, pois, sem as medições os beneficiados não
poderiam emitir nota fiscal, além do que a Seção Técnica tinha interferência no processo
de pagamento, e quem afirmou tal fato foi o corréu PEDRO AUGUSTO [...].
Consoante restou comprovado, o acusado [...] BACCINI [...], quando atestou falsas
medições, concorreu para o desvio de verbas públicas, sob administração militar, em favor
de terceiros [...]."

No Acórdão do STM (transitado em julgado) que confirmou a Sentença, os mesmos aspectos foram
considerados:

"[...] Sua conduta, portanto, subsume-se ao verbo nuclear "desviar", segundo o qual " [...] o
agente não está tomando a coisa para si, como proprietário, não inverte a posse, ou seja,
não age com animus rem sibi habendi, mas apenas impulsiona destinação ao dinheiro ou
valor [...]" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, oh. cit. p. 1.431).
Restou demonstrado na análise dos presentes autos que o desvio dos valores de
propriedade da Força Terrestre concretizou-se a partir das medições ilícitas efetuadas pelo
Réu, atestando a execução de obras não realizadas pelas empresas contratadas:
1) Fechamento de Medição no valor de R$ 149.085,66 (cento e quarenta e nove mil e
oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) (fl. 2.474), que subsidiou o pagamento
integral do valor empenhado no Convite nº 38, de 5.10.2000 (fls. 1.255/1.257); 2)
Fechamento de Medição no valor de R$ 79.972,76 (setenta e nove mil e novecentos e
setenta e dois reais e setenta e seis centavos) (fl. 2.474), que subsidiou o pagamento
integral do valor empenhado no Convite n° 36, de 5.10.2000 (fls. 1.255/ 1.257); 3)
Fechamentos de Medição que totalizaram R$ 266.802,77 (duzentos e sessenta e seis mil e
oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos) (fls. 2.469/2.471/2.472), que subsidiaram
o pagamento do valor empenhado na Tomada de Preço nº 01, de 13.10.2000 (fls.
1.255/1.257); 4) Fechamento de Medição no valor de R$ 564.000,00 (quinhentos e
sessenta e quatro mil reais) (fl. 2.487), que subsidiou o pagamento do valor empenhado na
Tomada de Preço n° 02 , de 13.10.2000 (fls. 1.255 / 1.257). Em consequência dessas
medições levadas a efeito pelo Réu, operaram-se a liquidação e o pagamento em proveito
dos Acusados Civis, conforme se extrai das Notas de Empenho e das Ordens Bancárias
acostadas às fls. 1.452/ 1.489[...]".

Como se constata, as matérias de fato e de direito foram muito bem analisadas nos julgamentos
pretéritos, esmiuçando-se as condutas para chegar, com certeza, à responsabilidade criminal do
Representado, inclusive sob a coisa julgada material.

4.2. Considerações sobre os Aspectos Comportamentais Violados pelo Representado

As condutas praticadas pelo Ten Cel R/1 Ex BACCINI revelaram claro atentado aos preceitos éticos
regentes da vida em sociedade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
Além da desobediência supracitada, as violações aos valores castrenses são ainda maiores.
Na Representação ora analisada, além do desabono do crime de peculato em si, analisado por ocasião
do julgamento da Apelação, observa-se a majoração da pena pela continuidade delitiva, demonstrando a
contumácia do agir, em total desacordo com os princípios regentes da carreira das armas.
Todos esses fatores ampliam o caráter penal, antiético e imoral dos atos praticados.
A conduta do Representado configura, assim, largo descompasso com os valores éticos e morais, os
quais, desde a formação básica, são arraigados aos oficiais que, voluntariamente, optaram por ingressar na
vida militar.
Sobre esse ponto, agrega-se parte do Voto proferido por este Relator, em sede do RDIO n° 0000149-
13.2017.7.00.0000 (Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 04/09/2018):

"[...] Posso afiançar que, nas Forças Armadas, as Unidades envolvidas na formação de seus
recursos humanos se prestam a forjar no instruendo, desde as fases iniciais, os rígidos valores
éticos e morais, os quais, dada a sua importância, devem nortear as atitudes de âmbito
pessoal e funcional, na trajetória de toda a carreira. [...]"

As atitudes do Representado, dessa forma, demonstram o desvirtuamento de conduta, indignidade e
desonra.

4.3. Considerações sobre a Defesa de mérito.

Embora todos os fundamentos expostos nos julgados, o Representado insurge-se contra o mérito da
presente Representação, rediscutindo aspectos exaustivamente analisados na Ação Penal Militar e na
Apelação (Evento 18, doc. 1-CONTESTA).
A Defesa afirma que o Representado não pertencia ao rol de responsáveis e carecia de poder
decisório sobre os processos licitatórios.
Faz conjecturas sobre a situação financeira da OM e a suposta falta de meios para cumprir as missões
que lhe foram atribuídas, imputando eventuais responsabilidades ao Escalão Superior.
Ressalta a amplitude geográfica das frentes de trabalho assumidas pelo 8º BEC, mencionando que as
tarefas se basearam em "Verdade Empenhada". Portanto, a própria Defesa reconhece que as
Partes de Medição, feitas pelo Representado, não correspondiam à verdade naquele momento,
mas, segundo a sua peculiar óptica, seriam cumpridas quando as obras ou os serviços se tornassem
realidade.
A Defesa ataca Laudos Periciais, utilizados nos julgamentos anteriores; refuta fatos dantes
analisados; levanta dúvidas sobre o IPM; reinterpreta provas testemunhais; questiona os procedimentos
licitatórios, nos quais o Representado ensejou o pagamento indevido de terceiros; e relata aspectos relativos
à sua vida financeira.
Com todas as homenagens que a combativa Defesa merece, nenhum dos argumentos elencados na
Contestação podem sequer serem conhecidos e analisados em sede desta RDIO.
Isso porque a presente Representação não tem natureza jurídica de "Apelação da Apelação", tampouco de
Revisão Criminal.
Os fatos já foram analisados e as condutas criminosas do Representado, em continuidade delitiva,
restaram constatadas, nos seus momentos propícios.
Conforme já colacionados, a Sentença e o Acórdão, exarados pela JMU, foram enfáticos ao decidir
que o Representado cometeu os crimes, esmiuçando o seu modus operandi.
Por consequência, descabe desnudar novamente os argumentos trazidos na Contestação, pois estão
imbricados com a decisão judicial transitada em julgado (coisa julgada material). Assim, essa retomada de
razões não pode ser reanalisada, devendo ser rejeitada em sua totalidade.
Nesta Representação, o julgamento do Colegiado deve verificar se as consequências éticas e morais,
no contexto das condutas praticadas pelo TC R/1 Baccini, indicam ou não a perda do seu posto e da sua
patente.
A meu ver, nesse aspecto, a condenação por peculato acarreta, de per si, motivo suficiente para
justificar a existência de prejuízos financeiro e moral para as Forças Armadas.
O Representado alega que a conduta teria sido baseada na "Verdade Empenhada". Isso, na sua
ótica, justificaria o seu proceder.
Trata-se de argumento equivocado, decorrente de um fato irregular.
O militar mantém, durante o tempo em que permanecer na condição de integrante das Forças
Armadas, o dever de retidão e de correção de conduta, durante a sua vida e perante toda e qualquer

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
aliciação, tentada ou consumada.
Essa situação decorre do juramento feito por aqueles que optam pela carreira das armas de proteger
o País com o sacrifício da própria vida.
Assim, o militar não pode falsear a verdade nas "Partes de Medição" com a inclusão de dados
incorretos, possibilitando, com essa conduta, o pagamento indevido a empresas de terceiros. Não se trata
de mero equívoco, como bem explicitaram os julgados.
Esse tipo de crime ofende, sobremaneira, todos os valores pregados na caserna, porque despreza os
recursos públicos, tão escassos e valiosos nos tempos atuais.
Pouco importa o montante envolvido, pois a repulsa é a mesma em qualquer caso. Não é o porquê se
faz, mas o quê e o como se faz!

4.4. A repercussão negativa a imagem das Forças Armadas.

A PGJM ressaltou a intensa repercussão negativa para o Exército, gerada pela conduta do
Representado, referenciando alguns veículos de imprensa que noticiaram os atos (Evento 1, doc. 1-INIC, fl.
5).
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
Conforme bem ressaltado pelo Parquet, a conduta do Representado foi realmente noticiada, expondo
o Exército Brasileiro com impressões injustas sobre a Instituição e os honrados militares que a compõem, em
sua maioria esmagadora.
Houve, dessa forma, além de outros itens que serão mencionados adiante, indesejável prejuízo à
imagem das Forças Armadas, bem como a violação do dever ético e moral de zelar por elas (art. 28, XIX, da
Lei n° 6.880/80).

4.5. A Jurisprudência do STM

São vários os precedentes desta Corte que ensejaram a perda de posto de Oficial. Traduzem-se na
demonstração de ausência de predicados pessoais do Oficial envolvido, necessários para a manutenção de
seu vínculo com as Forças Armadas. Cito julgado do ano de 2017, in verbis:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. [...] PECULATO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. OFENSA À HONRA E PUNDONOR
MILITARES. [...] 3. A prática de peculato, por diversas vezes, ao longo de vários anos e com a
utilização do posto para intimidação de subordinados, é ato censurável para um Oficial e
serve de exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os
princípios e os valores que norteiam a carreira militar, bem como expor a Força de forma
vexatória perante a sociedade. [...] Representação acolhida para declarar o Representado
indigno Oficialato, determinando-se a perda de seu posto e de sua patente. Decisão
unânime." (Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0000185-
89.2016.7.00.0000, Rel. Min. Arthur Vidigal de Oliveira, julgado em 5.9.2017, publicado em
20.9.2017).

Ademais, existem diversos outros julgados de delitos distintos e que ensejaram a perda do posto e
da patente. Nesse sentido, elencam-se os seguintes precedentes:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. 1. CORONEL REFORMADO DO EXÉRCITO. 2.
CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. 3. TRÂNSITO EM
JULGADO. 4. CRIMES SEXUAIS. 5. ALTA REPROVABILIDADE. 6. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA A
ANÁLISE DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. 7. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES E ACOLHIMENTO DA
REPRESENTAÇÃO QUANTO AO MÉRITO.
Incidente de insanidade mental é procedimento que somente deve ser instaurado quando
presentes, nos autos, indícios veementes de convicção quanto à existência de doença mental,
não bastando meras suposições embasadas na idade do agente, ora Representado, que, à
época, contava 77 (setenta e sete) anos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Por
sua vez, considerando que a inicial veio acompanhada de todos os documentos essenciais à
sua propositura, não há que falar em inépcia da petição de Representação, sendo inexorável,
por conseguinte, a rejeição dessa preliminar arguida pela Defesa. No mérito, o vertente caso
revela que o Representado foi condenado definitivamente, perante a Justiça Comum, à pena
de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática continuada dos crimes de estupro

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
de vulnerável e de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente,
contra meninas de 12 (doze) e 13 (treze) anos de idade. É inconciliável a permanência nos
quadros das Forças Armadas do oficial ora Representado, condenado à pena privativa de
liberdade superior a dois anos pela prática de crimes sexuais de excepcional gravidade,
absolutamente repugnantes e desprezíveis, utilizando-se do posto para a perpetração de
condutas sórdidas que abalaram, de maneira irretratável, os preceitos da ética militar. O
Superior Tribunal Militar, enquanto tribunal criminal, não possui competência para dispor
sobre assuntos relacionados com pensão militar, sendo certo que, questionamentos acerca
dos critérios que serão adotados no âmbito administrativo da Força poderão, eventualmente,
ser formulados perante a Justiça Federal, mediante o ajuizamento de ação específica.
Representação acolhida, para declarar o Representado indigno do oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente. Unânime.". (Grifos nossos). (STM. Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 148-67.2013.7.00.0000/DF. Relator
Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto. Julg.: 12.11.2013. Public.: DJe de 29.11.2013).

"EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o
Oficialato. Corrupção Passiva. Representação formulada em desfavor de Oficial condenado
nesta Justiça Castrense à pena de dois anos e quatro meses de reclusão pelo crime de
Corrupção Passiva, previsto no art. 308 do CPM. O Acórdão desta Corte, que em sede de
Apelação excluiu a aplicação da pena acessória prevista no art. 102 CPM da condenação
imposta ao Representado, nada mais fez do que afastar a incidência de norma inaplicável ao
caso de Oficial, eis que o mencionado dispositivo diz respeito tão-só à hipótese de Praça
sentenciada à pena privativa de liberdade superior a dois anos. Improcedência, portanto, da
tese defensiva de que a Corte já teria decidido acerca da matéria de mérito ora versada na
Representação, qual seja, enfatize-se, a de não poder o Representado permanecer
ostentando a sua condição de Oficial do Exército Brasileiro diante do delito pelo qual foi
condenado. Para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
imprescindível, a eficiência, a probidade e o zelo com a coisa pública não são faculdades de
escolha própria ou opções de vida, mas sim preceitos de natureza legal, que, quando
desprezados, inviabilizam a sua presença na Força. O agir do Acusado não pode ser visto
senão como atentatório aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os que lhe
impunham amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal,
exercer com probidade e honestidade as suas funções, bem cumprir as lei e regulamentos
militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua chefia e abster-se de fazer uso de
seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos
elencados nos itens I, II, IV, XIII, XVI e XVII do art. 28, da Lei nº 6.880/80 e, em última análise,
o pundonor e o decoro da classe. Acolhimento da Representação. Decisão unânime.". (Grifos
nossos). (STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 124-
73.2012.7.00.0000/DF. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julg.: 4.4.2013.
Public.: DJe de 7.5.2013).

Dessa forma, diante do teor dos autos, dedicados a avaliar as condutas pelas quais o TC R/1
BACCINI, na condição de Chefe da Seção Técnica do 8º BEC, foi condenado, tudo deságua na mais drástica
solução.
Nas suas atitudes contrárias à lei, evidenciou-se o desprezo aos Princípios da Legalidade e da
Moralidade, vetores essenciais da Administração Pública. Esse mosaico cristaliza a convicção de que a
presente Representação deve ser acolhida.

5. CONCLUSÃO

A presente Representação reclama drástica solução, sob a perspectiva de que, em mais um
lamentável caso, a vertente ético/moral foi malferida com a prática ilícita, com inquestionáveis repercussões
nos laços de vinculação do Oficial com a sua Força Armada.
Nesse panorama, exsurge o arcabouço fundamentador da Representação em tela, consoante
previsão estabelecida no art. 142, incisos VI e VII, da Constituição Federal/1988.
Na análise em questão, há de ser considerado o grau de reprovabilidade ética na conduta do TC R/1
BACCINI, consistente na prática de crime de peculato, em continuidade delitiva.
Nessas circunstâncias, tem especial significado o disposto no § 1º do art. 42 do Estatuto dos Militares

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
(Lei nº 6.880, de 9.12.1980), o qual dispõe:

Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou
transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas.
§ 1º A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer.

Os preceitos imbricados com os predicados comportamentais exigíveis do militar foram
vilipendiados, os quais decorrem das bases estatutárias, inerentes ao valor, à ética e aos deveres militares.
Os fatos também repercutem na infringência ao decoro da classe. Desaguam no desmerecimento da
condição de Oficial do Exército ser ostentada.
O texto legal (Lei nº 6.880/80 - Estatuto dos Militares) estabelece os predicados exigidos do militar
para a sua relação funcional e, ainda, os parâmetros comportamentais que irradiam o seu compromisso para
com a Pátria. Nesse sentido, transcrevo os preceitos estatutários que, no caso, restaram violados:

Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene
juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
[...]
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
[...]
XII - cumprir os seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
[...] Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
[...]
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
[...]
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens;
[...].

Sintetizando, atribui-se a violação aos preceitos estabelecidos nos arts. 27, inciso I; 28, incisos I, II,
IV, VI, XII, XIII, XIX; e 31, incisos I, III e V, todos do Estatuto dos Militares.
Destaca-se que a conduta do Representado foi grave, pela qual foi sancionado penalmente. Todavia,
no presente julgamento, deve-se verificar se o autor do crime pode ou não permanecer como Oficial da
Reserva do Exército Brasileiro.
Conforme se pode constatar nos fatos ilícitos relatados nos autos, o desvio de conduta do
Representado atacou mortalmente o cerne da confiança depositada em qualquer militar, quanto mais em
um Oficial Superior.
A sociedade brasileira investiu pesadamente durante toda a carreira do Oficial e paga, até hoje,
pelos seus proventos na Reserva.
Contudo, a natureza dos crimes praticados, que ensejaram os pagamentos indevidos a terceiros com

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/12/2021 23:54:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21185989bc
recursos públicos, demonstra, sobremaneira, que o Representado se descuidou dos princípios éticos e
morais que balizam a conduta imposta e esperada dos Oficiais das Forças Armadas. Como reflexo, as
consequências desses fatos impossibilitam que o militar mantenha a condição de Oficial do Exército
Brasileiro.
Os honrados Oficiais do Exército Brasileiro, além de formarem os homens que defenderão a
sociedade, preocupam-se, diariamente, com a correção e a retidão das atividades nas OM, ante os escassos
recursos de que dispõem para cumprir as suas obrigações institucionais, sempre conforme a lei.
Nesse prisma, por qualquer vértice de análise, o Representado está totalmente obstado de
permanecer como Oficial, por ter ferido, frontalmente, os princípios e os valores que norteiam a carreira
militar, bem como por ter exposto a Força Terrestre de forma vexatória, perante a sociedade.
Portanto, diante de toda a abordagem realizada, conclui-se pela procedência da presente
Representação. A prática ilícita perpetrada pelo TC R/1 BACCINI atingiu frontalmente os aspectos
éticos/morais e a exigência insuperável de conduta ilibada relativos aos profissionais da carreira das Armas.
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade institucional, diante do desvirtuamento
comportamental. Há evidente fragilização das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na
confiabilidade. Por isso, inviável a permanência do vínculo, então existente do nominado Oficial com o
Exército Brasileiro. Evidencia-se a sua indignidade para com o Oficialato.
Isso porque a natureza dos atos praticados é completamente paradoxal à verdadeira vocação exigida
aos profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo a sua vontade e o seu tempo ao
cumprimento do dever, em todos os momentos da sua vida.
Em 29.11.2016, no nobre exercício do múnus de Relator em sede do julgamento do Conselho de
Justificação n° 53-32.2016.7.00.0000/DF, o qual também envolveu grave questão ético/moral, semelhante à
apresentada no presente Processo, destaquei que:

"[...] O Conselho de Justificação será, sempre, um processo muito doloroso. Significa julgar
para "cortar na própria carne". Porém, de outra forma, traduz-se na depuração dos
recursos humanos da Força; no incentivo às boas condutas que se adequam à moral e à
ética; e na valorização da qualidade e dos atributos que sustentam a credibilidade das
nossas Instituições armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece- se e premia aqueles
que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria brasileira.
Srs. Ministros, "nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar!" [...]"

Pelo exposto, acolho a Representação formulada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, para
declarar o Ten Cel R/1 Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA indigno para com o oficialato, determinando
a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88 e
do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000459-89.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, para julgar prejudicado o pedido
preliminar da Defesa, de suspensão da presente Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, por manifesta perda do seu objeto, com
fundamento no art. 13, inciso VII, do RISTM. No mérito, também acompanhando a
unanimidade, votei para acolher a Representação formulada pelo Procurador-Geral da
Justiça Militar e declarar o Ten Cel R/1 Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA indigno para
com o oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142,
§ 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, nos
termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Cuida-se de Representação de Indignidade para com o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça
Militar contra o Ten Cel (TC) R/1 do Exército CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral da Justiça Militar, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
de1988 (CF/88), c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), condenado à pena
de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso, por 4 (quatro) vezes, no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do
CPM e o art. 71 do CP comum, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmenteaberto
(Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, docs. 415-ACOR/423-ACOR). Houve o trânsito
em julgado em 9.5.2020 (Processo relacionado: RE nº 559-60.2019.7.00.000, Evento 43, doc. 1-CERT).
A Defesa pleiteou, preliminarmente, a suspensão da Representação de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, em razão das prejudiciais do mérito, ou seja,
da Revisão Criminal ajuizada perante o Superior Tribunal Militar e da Tomada de Contas
Especial TC 018.530/2002-3, o que comprovará que o Representado não agiu com dolo nem
prejudicou a Administração Pública ou beneficiou alguma empresa. Afirmou que a absolvição
na TC 018.530/2002-3 impactará a Revisão Criminal sobremaneira, alterando, provavelmente,
a sanção penal imposta.
A Revisão Criminal nº 7000443-38.2020.7.00.0000, que importaria ao julgamento da presente
ação, transitou em julgado em 31.3.2021, após findo o trâmite dos Embargos de Declaração
(ED) nº 7000885-04.2020.7.00.000, Relator Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, opostos contra o
Agravo Interno (AI) nº 7000684-12.2020.7.00.0000, que foi interposto contra a Decisão de
inadmissibilidade da Revisão Criminal (Processo Relacionado: ED nº 7000885-
04.2020.7.00.0000, Evento 34, doc. 1- CERT_TRANS_JULG).
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de suspensão da Representação de
Indignidade, ante a perda do seu objeto.
No mérito, pleiteia o não provimento da Representação, retomando as teses pretéritas sobre as
provas dos autos, em especial o argumento da "verdade empenhada" ("não eram verdade
naquele momento, mas quando a obra ou serviço se tornava uma realidade, a verdade se
concretizava"), a evidenciar a inocência do Representado (Evento 18, doc. 1-CONTESTA).
O Representante do Ministério Público Militar aduz que o Representado violou o dever de fidelidade para com a
Instituição à qual servia, ferindo a honra, o decoro e o pundonor militares, desrespeitando os princípios mais
caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Requer, portanto, a
declaração de indignidade e a perda do posto e da patente do Oficial (Evento 1, doc. 1-INIC).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
Conforme narrado pela PGJM na inicial, o Representado assim procedeu, in verbis:
5. À época dos fatos, o representado era o Chefe da Seção Técnica do 8º BEC, sendo
responsável pelo acompanhamento das obras realizadas pela unidade militar, em
especial a executada na BR-163, em que exercia, inclusive, a função de fiscal do
contrato.
6. Nesse cenário, quatro eventos distintos caracterizaram o delito continuado por ele
praticado, todos relacionados à confirmação de medições de serviços não concluídos
pelas empresas contratadas para a realização de obras da BR-163.
7. O primeiro caso refere-se ao Convite 38, de 5 de outubro de 2000, realizado para a
execução de serviços de escavação e carga de material a cargo da empresa S. B. Santos
e Comércio e Serviços EPP. Na ocasião, o valor empenhado foi de R$ 147.750,00,
entretanto, o representado subscreveu o fechamento de medição no valor de R$
149.085,66, ou seja, superior ao empenhado. Além disso, o laudo de perícia contábil
elaborado pela 8ª ICFEx constatou que somente foram executados 18.126,38 m3 do total
de 75.000,00m3 empenhados. Ressalta-se que a liquidação e pagamento integral dos
valores empenhados pela Administração Militar foram subsidiados pelo fechamento
de medição apresentado pelo representado, mesmo sem a concretização dos
serviços contratados (417-ACO do Evento 1 da Apelação59-32.2012.7.08.0008).
8. O segundo caso refere-se ao Convite 36, de 5 de outubro de 2000, para o serviço de
transporte de material de primeira categoria, também a ser realizado pela empresa S. B.
Santos e Comércio e Serviços EPP. O valor empenhado foi de R$ 67.200,00, contudo, o
Representado subscreveu o fechamento de medição no valor de R$ 79.972,76,
apontando novamente um valor superior ao empenhado (417 e 418-ACOR do Evento 1
da Apelação 59-32.2012.7.08.0008). Nesse caso, foram executados 116.008,84 ton/km,
de um total de 480.000,00 ton/kg empenhados.
9. Essa situação ocorreu também na Tomada de Preços 1, de 13 de outubro de 2000, que
foi objeto de duas notas de empenho, nos valores de R$ 266.112,00 e R$ 39.916,80,
para realização do serviço de base estabilizadora com areia, também de
responsabilidade da empresa S. B.Santos e Comércio e Serviços EPP. O
representado subscreveu três fechamentos de medição, totalizando o valor de R$
266.802,77, contudo, foi constatado que, dos 70.840 m3 contratados, somente foram
concluídos 8.962m3. Mais uma vez, o valor foi repassado integralmente para a empresa
contratada (417 e 418-ACOR do Evento 1 da Apelação 59-
32.2012.7.08.0008).
10. O último caso diz respeito à Tomada de Preços 2, de 13 de outubro de 2000, que foi
objeto de duas notas de empenho nos valores de R$ 1.116.250,00 e R$ 279.062,50, para
transporte e execução de areia asfalto usinado a quente a serem processados pela
empresa Martop-Construções e Terraplanagem Ltda., sendo que os fechamentos das
medições realizados pelo representado subsidiaram a liquidação e o pagamento integral
dos valores empenhados. Contudo, somente foram processados pela empresa 2.217,72
m3 do total de 5.937,50 m3 empenhados (417 e 418-ACOR do Evento 1 da Apelação 59-
32.2012.7.08.0008).
11. Portanto, os desvios dos valores administrados pela Força Terrestre concretizaram-se
a partir das medições ilícitas efetuadas pelo representado, que atestava a execução
de obras não realizadas integralmente pelas empresas contratadas. Em consequência
dessas medições fraudulentas, a Administração Militar foi induzida a erro e operaram-se
a liquidação e o pagamento em proveito dos acusados civis, que enriqueceram
ilicitamente.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
12. O decreto condenatório de primeiro grau consigna que "o acusado CARLOS ALBERTO
BACCINI BARBOSA, quando atestou falsas medições, concorreu para o desvio de verbas
públicas, sob administração militar, em favor de terceiros". E aponta que "As provas
carreadas aos autos são seguras a indicar que o réu, então MAJ CARLOS ALBERTO
BACCINI BARBOSA, como Chefe da Seção Técnica do 8° BEC, aferiu medições em obras
não realizadas, para beneficiar as empresas" (379-SENT do Evento 1da Apelação 59-
32.2012.7.08.0008).
13. O grau de censurabilidade da conduta do representado foi muito bem destacado no
julgamento do seu apelo, ocasião em que o ilustre Ministro Relator ressaltou que "é
altamente reprovável a conduta de Oficial das Forças Armadas que, valendo-se de sua
função de Chefe da Seção Técnica, participa de desvios de recursos a cargo da Força
Terrestre em proveito de terceiros. Ademais, o Réu era imputável, com
potencial consciência da ilicitude do fato, dele se exigindo conduta diversa" (p. 4 de418-
ACOR do Evento 1 da Apelação 59-32.2012.7.08.0008, destacou-se).
14. Além disso, a decisão do Superior Tribunal Militar acrescentou que "as
obras não foram concluídas pelas empresas contratadas, entretanto, em decorrência das
medições ilícitas efetuadas pelo Acusado, os Corréus Civis receberam a
integralidade dos valores pactuados, evidenciando o desvio de importâncias em
prejuízo da Força Terrestre" (p. 5de 418-ACOR do Evento 1 da Apelação 58-
32.2012.7.08.0008).
Resta analisar se a conduta do Representado, pela qual foi condenado à pena de 4 (quatro)
anos de reclusão, como incurso, por 4 (quatro) vezes, no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos
do CPM e o art. 71 do CP comum, implica a declaração de indignidade para o oficialato.
Como se vê, o Representado foi condenado por ter, em 4 (quatro) oportunidades, cometido o
crime de Peculato contra a Administração Pública militar.
O Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008,
Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, sob minha revisão, transitado em
julgado, foi assim ementado (publicado em 16/11/2017, Evento 1, docs. 415-ACOR/423-ACOR):
"APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303 DO
CPM. PECULATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...) MÉRITO. DEFESA
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXAME PERICIAL REALIZADO POR MILITARES DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. FASE INQUISITORIAL. CONTESTAÇÃO. CONCLUSÕES RATIFICADAS
EM JUÍZO PELA PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS REM SIBI HABENDI. DESVIO DE
VERBAS PÚBLICAS CONFIGURADO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. UNANIMIDADE. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, os laudos
elaborados pela Administração Militar gozam de presunção de veracidade, mormente
quando, na impossibilidade de ser efetuado exame pericial na fase processual, as suas
conclusões são ratificadas pela prova testemunhal submetida ao crivo do contraditório. O
tipo penal descrito no art. 303 do CPM possui duas condutas nucleares: i) apropriar-se e
ii) desviar. Esta última não exige o animus rem sibi habendi, dispensando que o agente
tome a coisa para si. Para a sua subsunção, basta que o Acusado impulsione destinação
ilícita ao dinheiro público. O desvio de verbas públicas característico do delito de
peculato configura-se com o pagamento pelo erário de obras não executadas, com base
em boletins de medição ideologicamente falsos. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Unanimidade. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO
TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA. ARTIGO 38, ALÍNEA "B", DO CPM. ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL. NÃO
INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. NÃO ACOLHIMENTO.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. O elemento subjetivo do tipo penal
descrito no art. 303 do CPM é o dolo consistente na vontade livre e consciente de desviar
o bem móvel. A liquidação da despesa antes da conclusão das obras configura o dolo no
delito de peculato. A causa excludente da obediência hierárquica prevista no artigo 38,
alínea "b", do Código Penal Militar, somente é admitida quando comprovada a ordem
manifestamente legal. Revela-se inviável a desclassificação da figura típica para a
modalidade culposa se o agente, deliberadamente, desvia recursos pertencentes ao
erário. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade (...)".
Os Embargos de Declaração opostos buscavam a rediscussão do mérito, o que era incabível
naquela seara, e, por isso, foram rejeitados à unanimidade.
Registre-se, ainda, que a condenação foi objeto de Revisão Criminal, igualmente sem sucesso,
a qual, inclusive, já teve o seu trâmite nesta Corte finalizado, com trânsito em julgado em
31.3.2021 (Processo relacionado: ED nº885-04.2020.7.00.000, Evento 34, doc. 1-CERT_TRANS-
JULG).
Na revisão criminal, assentou-se que os documentos que foram novamente trazidos na
presente Representação de Indignidade não se mostraram aptos a afastar a existência do
delito devidamente comprovado na esfera penal.
Feito esse relato, passo a expor as minhas conclusões.
Inicialmente, consigno que em sede de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, apresentada em razão de condenação
transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF, c/c o art. 112 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é incabível a realização de revisão do julgado -
como requer a Defesa -, uma vez que não é a ação apropriada nem prevista legalmente para
tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram examinadas e não foram
rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco pode-se remover matéria que
transitou em julgado, sob pena de se colocar em xeque as decisões judiciais já estabilizadas
em seu grau máximo, além de se causar grave insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e as consequências para
as instituições militares e para a sociedade da decisão condenatória transitada em julgado, em
razão do tipo penal cometido.
Não assiste razão à Defesa ao querer rediscutir a matéria, quanto mais rever as provas
produzidas no processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma Representação para a
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Nela não mais se discute se a conduta
está ou não provada, mas sim se feriu a honra, o decoro e o pundonor militares, sendo
irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Não nos cabe discutir a justiça da condenação, a qual, no caso, foi imposta à unanimidade por
esta Corte - sob a relatoria do Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA e sob a minha
revisão -, sendo definitiva em razão de seu trânsito em julgado.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, in verbis:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO
DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM
O FITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS
FORÇAS ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI
DE PENSÕES MILITARES. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. O processo-crime com trânsito em
j u l g a d o d á e n s e j o à R e p r e s e n t a ç ã o p a r a D e c l a r a ç ã o d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não se
confunde. Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a
correção do édito condenatório, porquanto a ação em evidência não possui
condão rescisório, mas o de submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da
dignidade para com o Oficialato, nos termos da reprimenda adrede imposta.
(...)" (Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000002-21.2016.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
11/05/2017, Data de Publicação: 02/06/2017);
"Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime em Representação de
Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Conhecimento. Possibilidade.
Previsão Regimental. No mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime,
já com trânsito em julgado. Rejeição. (...) No mérito, descabe rediscutir
matéria sobre o crime de peculato, com coisa julgada material. Na
Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato, o
julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para constatar se o
militar possui condições de permanecer nas fileiras das Forças
Armadas. (...) Embargos rejeitados. Decisão unânime". (Embargos nº 48-
78.2014.7.00.0000/RJ, Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em
13/5/2015, DJ de 3/6/2015 - Grifei);
"Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Oficial
condenado à pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime de Peculato,
previsto no art. 303, do Código Penal Militar. Acolhimento da Representação,
declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu
posto e patente.
(...) No julgamento da Representação não é cabível uma "nova revisão
do julgado" pela via da rediscussão da prova, mas sim e tão-só a
aferição se a conduta do Representado - que resultou na sua
condenação como incurso no art. 303 do Código Penal Militar - o torna
ou não indigno ou incompatível com o Oficialato. Para o Oficial, o
sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais
não são faculdades ou opções de vida, mas sim conceitos de natureza legal, que,
quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força. Hipótese em que a
conduta do Oficial - que lhe valeu a condenação por Peculato - traduz
inescondível violação aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os que
lhe impunham ser probo, honesto e zeloso com a coisa pública, daí resultando a
afronta ao pundonor militar e ao decoro de classe. Acolhimento da
Representação, declarando o Representado indigno para o Oficialato e
determinando a perda de seu posto e patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal. Decisão unânime". (REPRESENTAÇÃO
P/DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
137-
43.2010.7.00.0000/DF, Relator Ministro Gen Ex RENALDO QUINTAS MAGIOLI,
julgado em 3/8/2011, DJ de 24/10/2011 - grifei); e
"EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. REPRESENTAÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RESTRIÇÃO DA
INFRINGÊNCIA AOS CONCEITOS DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. A
Representação de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato é um
processo vinculado a uma sentença transitada em julgado, com condenação de
oficial na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois
anos, nos termos do inc. VI do § 3º do art. 142 da CF. São as circunstâncias e
os fatos constantes dessa condenação que devem ser ponderados para
se decretar ou não a indignidade ou incompatibilidade do Oficial
apenado para com o Oficialato, inexistindo razão para dilação
probatória. A matéria foi objeto de apreciação desta Corte no julgamento da
Representação de Indignidade referente ao presente recurso, não tendo o
causídico trazido à baila elementos novos que possam modificar o entendimento
do Plenário... Decisão uniforme. (Embargos (FO) nº 2009.01.000054-6, Relator
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julgado em 04/11/2010 - grifei).
Com efeito, nesta seara, cabe-nos apenas julgar se o Oficial, condenado à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão do crime que cometeu - crime de peculato -, é
digno de permanecer no oficialato ou é com ele compatível, à luz dos princípios morais e
éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os contornos das
condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para o oficialato ou
com ele incompatível deve ser reservado a condutas que mereçam grande reprovação por
parte do núcleo social respectivo, considerando-se os aspectos éticos e morais também
insculpidos no Estatuto dos Militares.
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: UM OFICIAL QUE COMETE O CRIME DE PECULATO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR PODE SER CONSIDERADO DIGNO DE SEU OFÍCIO?
A meu ver, o crime de Peculato - apropriação de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio - é um crime que, em sua própria essência, já ofende
naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e do pundonor
militares, é um ferimento de morte, não interessando a quantia apropriada ilegalmente.
O crime de peculato, por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente
incompatível com as lides do serviço público, mormente do gestor militar que, ademais, tem
um grupo de Oficiais e Praças como seus subordinados, aos quais deve dar o exemplo de
irretocável conduta. Estamos falando de conduta ética que, por si só, fere o pundonor militar.
Portanto, a despeito da não recepção do art. 100 do CPM[1], este tipo, por pressupor atentado
à ética e à moralidade, é totalmente incompatível com os ritos castrenses, devendo implicar a
perda de patente, por indignidade do oficialato. Tal matéria não deveria ser objeto de maiores
discussões, diante de falta tão grave para com a Força e para com a sociedade brasileira.
Certamente, este desvio, esta falha de caráter, quando verificada no militar de alta patente,
que tem sobre si a responsabilidade de conduzir uma Organização Militar, causa ainda mais
repugnância, afrontando claramente os preceitos morais, bem como a ética e o pundonor
militares.
Não deve ser objeto de avaliação, nestes casos de peculato, a importância apropriada. Fere a
ética e o pundonor militar quem se apropria ou desvia dinheiro público, seja R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), seja R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais). Não é a quantia que valora o ferimento a esses valores. Ambos são graves
violações a princípios e a valores indispensáveis a um Oficial das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito, cuja tutela
jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela via da
exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
ENIO LUIZ ROSSETTO[2], ao tratar da objetividade jurídica desse delito, preceitua que é
tutelada "a Administração Militar no que diz respeito ao interesse moral, ao se exigir do militar
ou do funcionário público dever de fidelidade e de probidade". Afirma, ainda, que " o dano,
mais do que material, é moral e político".
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e MARCELLO STREIFINGER[3], de igual modo, ensinam que o
objeto jurídico do referido tipo penal é a moralidade da Administração Militar, bem como sua
ordem, mencionando também a tutela mediata do patrimônio, já que o crime não possui
natureza patrimonial.
Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala em violação de
confiança, honestidade, lealdade às instituições, e mais ainda, ao país. Trata-se de fraude em
prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, muito mais do que patrimonial: é,
também, moral e político.
O crime de peculato constitui um ilícito que desvirtua os princípios constitucionais
administrativos e, por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido, retirando-se dos
meios administrativo e militar aquele que o infringiu, principalmente quando tal agente é um
Oficial de posto tão elevado, preparado para exercer funções de chefia, comando e direção,
servindo de exemplo para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta
irrepreensível em todos os atos da vida, dentro ou fora da caserna.
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida em detrimento da
própria Instituição a qual serviu e na qual gozou de respeito por toda uma vida, afrontando, de
maneira inequívoca, os princípios morais e colocando a corporação a que pertence em total
descrédito perante a sociedade.
O art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar que "a violação
dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico
de quem a cometer".
E acrescento que mais gravosa ainda é a conduta realizada por aqueles que foram
homenageados e fortemente elogiados.
Assim, embora não haja situações desabonadoras em suas alterações militares, havendo ainda
menções elogiosas, tais fatos somente aumentam a sua responsabilidade e o compromisso
assumido com o Exército Brasileiro.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o Oficial tem a obrigação de
ser um exemplo para aqueles que se encontram sob o seu comando, não sendo admissível que
um homem que se preparou para exercer as funções de comando venha a praticar atos que
demonstrem que este se tornara indigno para o oficialato.
Com efeito, o Oficial é o líder de seus comandados, tanto para o bem quanto para o mal, tendo
suas falhas condições de causar mais danos, uma vez que sua conduta é sempre tida como
ilibada e acima de qualquer suspeita, tanto pelos seus pares quanto pelos seus subordinados.
E prossigo, não há como acreditar que seria digno do Oficialato um militar que tenha cometido
o delito de peculato por 4 (quatro) vezes.
Cito, por oportuno, os trechos do acórdão condenatório desta Corte, transitado em julgado:
1) Apelação interposta pelo Ten C el RRm E x CARLOS ALBERTO BACCINI
BARBOSA:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 8a CJM, de 5 de novembro de 2015 (fls. 9.606/9.650), que condenou o Ten
Cel RRm Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA à pena de 4 (quatro) anos de reclusão,
com o incurso no artigo 303, caput, do CPM, c /c o art. 53 do referido Códex e o art. 71
do Código Penal comum, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
O Acusado era, à época dos acontecimentos, o Chefe da Seção Técnica do 8º Batalhão
de Engenharia de Construção, sendo responsável pelo acompanhamento das obras
realizadas pela referida Unidade Militar e, especialmente, em relação aos serviços
executados na BR-163, exercia a função de fiscal do contrato (fl. 8.561).
O Réu foi condenado com o incurso no art. 303 do CPM, por 4 (quatro) vezes (fl. 9.646),
em decorrência de ter subscrito Fechamentos de Medição, confirmando a realização de
serviços não concluídos pelas empresas de propriedade dos Corréus Civis, nos seguintes
contratos das obras da BR-163:
1) Convite n° 38, de 5 de outubro de 2000, para o serviço de escavação e carga de
material, a ser executado pela empresa S. B. Santos Comércio e Serviços - EPP, de
propriedade do Corréu Civil SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS (fls. 1.255/1.257);
2) Convite n° 36, de 5 de outubro de 2000, para o serviço de Transporte de material de
1ª categoria, a ser executado pela empresa S. B. Santos Comércio e Serviços - EPP, de
propriedade do Corréu Civil SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS (fls. 1.255/1.257);
3) Tomada de Preço n° 01, de 13 de outubro de 2000, para o serviço de base
estabilizadora com areia, a ser executado pela empresa S. B. Santos Comércio e Serviços
- EPP, de propriedade do Corréu Civil SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS (fls.
1.255/1.257);
4) Tomada de Preço n° 02, de 13 de outubro de 2000, para o serviço de usinagem,
transporte e execução de areia asfalto usinado a quente (AAUQ), a ser executado pela
empresa Martop-Construções e Terraplanagem Ltda., de propriedade do Corréu Civil
MANOEL ANDRADE RIBEIRO (fls. 1.255/1.257).
Quanto ao Convite n° 38, o valor empenhado foi de R$ 147.750,00 (cento e quarenta e
sete mil e setecentos e cinquenta reais), conforme Nota de Empenho n° 2000NE000716,
de 1º de novembro de 2000 (fl. 1.453). O Acusado subscreveu o Fechamento de Medição
de fl. 2.474, cuja importância encaminhada para liquidação totalizou R$ 149.085,66
(cento e quarenta e nove mil e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos),
montante superior ao valor empenhado.
Conforme o Laudo de Perícia Contábil, elaborado por 2 (dois) Peritos da 8ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército - 8a ICFEx (fl. 1.343), o serviço objeto do Convite n°
38 não foi integralmente concluído pela empresa de propriedade do Corréu Civil
SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS, tendo o mencionado Laudo consignado que (fl.
1.343):
"(...) Não foram executados os seguintes serviços/obras de Engenharia (...)
OBRA: Construção e pavimentação da BR -163
a) execução de serviço de escavação e carga de material de 1ª categoria:
- Quantidade paga: 75.000 m 3 (...) Quantidade medida: 18.126,38 m 3 (...)
Diferença 56.873,63 m 3 (...) ".
O Relatório de Execução Físico-Financeiro da obra, subscrito pelo Cel Ex Engenheiro
Patrick Lira Turbino e pelo próprio Acusado, corroborando o teor do Laudo de Perícia

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
Contábil, confirmou que em relação ao Convite n° 38 somente foram executados
18.126,38 m3 do total de 75.000 m3 empenhados (fls. 1.508/1.509).
Nesse ponto, trato da cronologia dos acontecimentos que culminaram com a elaboração
do Relatório de Execução Físico Financeiro de construção e de pavimentação da BR-163
pelo Cel Ex Engenheiro Patrick Lira Turbino e pelo próprio Acusado.
Conforme afirmou em Juízo o Gen Ex Márius Luiz Teixeira Netto, em 15 de dezembro de
2000, o Cel Ex JOÃO CARLOS DE LIMA MAXIMIANO participou de uma reunião no 2º
Grupamento de Engenharia de Construção, em Manaus, na qual aquela autoridade
determinou ao Comandante do 8° Batalhão de Engenharia de Construção que não
efetuasse pagamentos ao Civil NIDER ROMERO e que empregasse os recursos
disponíveis para terminar a obra na 16a Brigada de Infantaria de Selva, em Tejè-AM (...)
na BR -163 (...) em Urucu-AM (...)'' (fl. 7.023).
No intervalo da reunião, o Cel Ex JOÃO CARLOS DE LIMA MAXIMIANO ligou para Santarém
e determinou que fosse pago todo o restante da verba ao Civil NIDER ROMERO.
Constatado o pagamento, o Comandante do 2º Grupamento de Engenharia de
Construção puniu administrativamente o Cel Ex JOÃO CARLOS DE LIMA MAXIMIANO e
determinou a abertura de Inquérito Policial Militar.
Após a destituição do Cel Ex JOÃO CARLOS DE LIMA MAXIMIANO do comando do 8º
Batalhão de Engenharia de Construção, foi designado o Cel Ex Engenheiro Patrick Lira
Turbino para efetuar a análise das obras a cargo da citada Unidade M ilitar. Em 30 de
março de 2001, este militar e o Ten Cel RRm Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA
subscreveram o Relatório de Execução Físico Financeiro da obra de construção e de
pavimentação da BR-163, no qual constaram os serviços efetivamente executados pelas
empresas contratadas.
Naquela oportunidade, já restava consumado o desvio de recursos públicos decorrentes
do Fechamento de Medição de fl. 2.474 subscrito pelo Acusado, uma vez que o
pagamento indevido ocorreu em 1º de novembro de 2000, conforme consta da Ordem
Bancária n° 20000B000675 (fl. 1.453).
Conclui-se que o Relatório de Execução Físico-Financeiro da obra de construção e de
pavimentação da BR-163 confirma a prática delituosa perpetrada pelo Acusado, uma vez
que o Fechamento de Medição de fl. 2.474, que subsidiou a liquidação e o pagamento
integral da Nota de Empenho n° 2000NE000716, de 1º de novembro de 2000 (fl. 1.453),
era ideologicamente falso e impulsionou o desvio de recursos públicos característico do
delito de peculato.
Quanto ao Convite n° 36, o valor empenhado foi de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e
duzentos reais), conforme Nota de Empenho n° 2000NE000714, de 31 de outubro de
2000 (fl. 1.454). O Acusado subscreveu o Fechamento de Medição de fl. 2.474 no valor
de R$ 79.972,76, montante superior ao valor empenhado.
Conforme o Laudo de Perícia Contábil, os serviços foram parcialmente executados pela
empresa de propriedade do Correu Civil SANDO VAL BEZERRA DO S SANTOS, tendo sido
registrado que (fl. 1.343):
"(...) Não foram executados os seguintes serviços/obras/ de Engenharia (...)
Construção e pavimentação da BR - 163 (...)
b) transporte de material de 1ª categoria:
- Quantidade paga: 480.000 Ton/Km (...) Quantidade medida: 116.008,84 Ton/Km
(...) Diferença 363.991,16 (...)".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
O Relatório de Execução Físico-Financeiro da obra, subscrito pelo Cel Ex Engenheiro
Patrick Lira Turbino e pelo próprio Acusado, confirmou o teor do Laudo de Perícia
Contábil, ao registrar que, em relação ao Convite n° 36, som ente foram executados
116.008,84 Ton/K m de um total de 480.000 Ton/K m empenhados (fls. 1.508/1.509).
Apesar de parcialmente executado o objeto do Convite n° 36, o Fechamento de Medição
de fl. 2.474 induziu a liquidação da despesa e o pagamento integral da Nota de Empenho
n° 2000NE000714 (fl. 1.454) ao Corréu Civil SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS,
conforme consta da Ordem Bancária n° 20000B000624, de 1º de novembro de 2000 (fl.
1.455).
Por sua vez, a Tomada de Preço n° 01 foi objeto de duas Notas de Empenho, a de n°
2000NE000745, no valor de R$ 266.112,00 (duzentos e sessenta e seis mil e cento e
doze reais) (fl. 1.469) e a de n° 2000NE000823, cuja importância era de R$ 39.916,80
(trinta e nove mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos) (fl. 1.473).
Nesse contrato, o Acusado subscreveu 3 (três) Fechamentos de Medição, totalizando R$
266.802,77 (duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos e dois reais e setenta e sete
centavos):
1) no valor de R$ 84.866,40, (fl. 2.469);
2) no valor de R$ 80.606,45 (fl. 2.471);
3) no valor de R$ 101.329,92 (fl. 2.472).
No entanto, constou do Laudo de Perícia Contábil que os serviços foram parcialmente
executados pela empresa de propriedade do Corréu Civil SANDOVAL BEZERRA DOS
SANTOS, conforme se verifica no seguinte trecho da referida prova pericial (fl. 1.343):
"(...) Não foram executados os seguintes serviços/obras de Engenharia (...)
OBRA: Construção e pavimentação da BR - 163 (...)
f) os serviços referentes às 2000NE000745, de 06 Nov 2000 e 2000NE000823, de
23 Nov 2000 (...) dos 70.840 m3 pagos, foram executados somente 8.962 m 3
(...) faltando ser executados 61.878 m 3 desse serviço (...) ".
Idêntica foi a conclusão do Relatório de Execução Físico-Financeiro, subscrito pelo Cel Ex
Engenheiro Patrick Lira Turbino e pelo próprio Acusado, o qual atestou que, no caso do
serviço de base estabilizadora com areia, somente foram executados pela empresa
8.962,00 m3 do total de 70.840 m3 em pe 1.508/1.509).
Conclui-se que os Fechamentos de Medição elaborados pelo Acusado subsidiaram a
liquidação e o pagamento de aproximadamente 87,18% (oitenta e sete vírgula dezoito
por cento) do valor empenhado, tendo a empresa realizado apenas cerca de 12,65 %
(doze vírgula sessenta e cinco por cento).
Em consequência, operou-se o desvio de recursos públicos constantes das Ordens
Bancárias nos 20000B000685, 20000B000720, 20000B000751 e 20000B 000754 (fls.
1.470/1.474).
A Tomada de Preço n° 02 também foi objeto de duas Notas de Empenho: a de n°
2000NE000756, no valor de R$ 1.116.250,00 (um milhão e cento e dezesseis mil e
duzentos e cinquenta reais) (fl. 1.475) e a de n° 2000NE000842, cuja importância
totalizou R$ 279.062,50 (duzentos e setenta e nove m il e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos) (fl. 1.479).
Nesse certame, o Acusado elaborou o Fechamento de Medição de fl. 2.487 que subsidiou
a liquidação e o pagamento integral dos valores empenhados pela Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
Entretanto, conforme o Laudo de Perícia Contábil (fl. 1.343):
"(...) Não foram executados os seguintes serviços/obras de Engenharia (...)
OBRA: Construção e pavimentação da BR - 163 (...)
(...) serviço de usinagem, transporte e execução de Areia Asfalto Usinado e
Quente (AAUQ), conforme 2000NE00756 (...) e 2000NE000842 (...) Quantidade
paga: 5.937,50 m3 (...) Quantidade medida: 2.217,72 m 3 (...) Diferença 3.719,78
m3 (...)".
O Relatório de Execução Físico-Financeiro da obra, subscrito pelo Cel Ex Engenheiro
Patrick Lira Turbino e pelo próprio Acusado, corroborando o teor do Laudo de Perícia
Contábil, consignou que no caso do serviço de usinagem, transporte e execução de areia
asfalto usinado a quente (AAUQ) somente foram efetivamente processados pela empresa
contratada 2.217,72 m3 do total de 5.937,50 m3 empenhados (fls. 1.508/1.509).
Consta do Relatório de Tomada de Contas Especial (fls. 2.166/2.258) que o Réu emitiu
"(...) Partes de Medição (Fl 303 a 304) sem, contudo, o serviço ter sido executado, na
totalidade (...)'' (fl. 2.200). Em consequência, não merece guarida a declaração prestada
pelo Réu em Juízo, segundo a qual "(...) em relação à acusação que lhe é feita em face
dessa obra, assegura que não é verdadeira, pois efetuou medições de obras necessárias
e efetivamente realizadas ('.../'(fls. 3.679/3.682).
Assim , em virtude da medição ilícita levada a efeito pelo Réu materializaram-se os
desvios de recursos públicos constantes das Ordens Bancárias nos 20000B 000710,
20000B000745, 20000B000820, 20000B000917 (fls. 1.476/1.480).
Em Juízo, O Corréu Civil SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS declarou que os "(..) serviços
(...) passaram por prévia medição da autoridade militar (...)" (fls. 3.994/3.995), in casu, o
Ten Cel RRm Ex CARLOS ALBERTO BACCD^I BARBOSA.
O Relatório de Tomada de Contas Especial, elaborado por 2 (dois) Peritos da 8ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (fls. 2.166/2.258), imputou
responsabilidade solidária ao Réu "(...) pelo prejuízo causado à Fazenda Nacional (fl.
2.258).
Idêntica foi a conclusão do Tribunal de Contas da União, conforme se verifica no Acórdão
n° 6565/2009 - 2ª Câmara/TC - 018.530/2002-3 (fl. 8.518), no qual aquela Corte de
Contas analisou os fatos apurados no presente feito, decidindo, ao final, julgar
irregulares as contas do Ten Cel RRm Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA,
condenando-o solidariamente com os demais Corréus (fls. 8.542/8.543).
Impende destacar que o Laudo de Exame Econômico-Financeiro n° 1088/2005 - SE T E C
/SR /PA , elaborado por 2 (dois) Peritos Criminais Federais da Diretoria Técnico-Científica
do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, consignou
que (fls. 45/71 do Apenso 6):
Carlos Alberto Baccini Barbosa (...) não há compatibilidade entre a movimentação
financeira (...) e os valores declarados à Secretaria da Receita Federal (...) Não há
dividas declaradas ou registradas em extratos bancários, nem alienação de bens
ou recebimentos de doações na declaração do IR que possam justificar a
diferença ( ..) ".
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "(..) Não
se revela desproporcional a aplicação da penalidade (...) em que a impetrante
(...) teve reconhecida evolução patrimonial incompatível com os seus
rendimentos, devidamente apurada e comprovada (...)" (Mandado de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
Segurança n° 15.021/D F , Relator: Ministro Felix Fischer, DJe: 24/09/2010).
Quanto à materialidade delitiva, o Laudo de Perícia Contábil de fls.
1.174/1.533 quantificou o prejuízo atualizado ao Erário no montante de R$
1.718.009,86 (um milhão e setecentos e dezoito mil e nove reais e oitenta e
seis centavos) em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos
geridos pela referida Unidade Militar.
A prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual confirmou o pagamento
por serviços não concluídos, evidenciando o desvio de verbas públicas em prejuízo da
Força Terrestre, conforme se extrai dos seguintes depoimentos:
1) Maj Ex Olício Luiz Gonzaga Júnior, que afirmou que (fls. 6.528/6.532): "
(...) confirma o vazamento antecipado de obras não realizadas (...) Que é do seu
conhecimento que o CAP BACCINI tinha o controle de todas as obras do Batalhão. Que
durante sua gestão houve inversão dos estágios da despesa com pagamento efetuado
antes da conclusão da obra ou do serviço (...) " (Grifo nosso);
2) Cel RRm Ex Luiz Mário Mandarino de Sá Freire (fls. 8.070/8.075), que afirmou"/.../ que,
em relação à emissão de notas fiscais sem a realizção do serviço efetivo, faz questão de
esclarecer que esse fato ocorreu (..) ".
Quanto à culpabilidade, tratando-se de juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o
agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso
(conforme o Direito)'' (Luiz Flávio G om es. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos
Tribunais. 2007. p. 545), é altamente reprovável a conduta de Oficial Superior
das Forças Armadas que, valendo-se de sua função de Chefe da Seção Técnica,
participa de desvios de recursos a cargo da Força Terrestre em proveito de
terceiros. Ademais, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele se exigindo conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado, não merece
reparo a Sentença vergastada.
Passo à análise dos argumentos expendidos pela Defesa em suas Razões recursais,
circunscritos à ausência de provas aptas a subsidiar a condenação do Acusado e à
atipicidade da conduta perpetrada pelo Réu.
Em seus argumentos a Defesa sustentou que "(...) só há demonstração contábil (...)" (fl.
9.910) e que, "(..) a fim de comprovar o alegado pelo Ministério Público ( .,) " (fl. 9.910),
seria imprescindível "(..) a elaboração de perícia de engenharia ( ..) " (fl. 9.910).
Não assiste razão à Defesa.
Ao contrário do sustentado pela Defesa, constam dos presentes autos duas perícias
técnicas de engenharia realizadas no ano de 2001, quando a execução das obras da BR-
163 ainda estava sendo conduzida pelas empresas contratadas, quais sejam:
1) Relatório de Perícia Técnica elaborado por Perito do 2º Grupamento de Engenharia de
Construção do Exército Brasileiro (fls. 602/607), de 17 de abril de 2001, objetivando
relatar a situação física e financeira das obras do 8o B E C (...)''(fl. 602);
2) Relatório de Perícia de Engenharia, elaborado por 2 (dois) Peritos do 2º Grupamento
de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro (fls. 748/754), de 14 de m aio de
2001, objetivando % ..) relatar a situação física e financeira das obras do 8oBEC (...)" (fl.
748). Ao final, os Peritos concluíram que (fl. 753):
"(...) Não há registro de contratos firmados entre o Batalhão e os fornecedores de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
material, mão-de-obra e / ou equipamentos. A prática, recomendável e salutar de
contratos para salvaguardar a Administração e o Erário público, não foi observada
pela Unidade. Os fornecimentos foram apalavrados, gerando enormes vantagens
aos fornecedores (...) que além de receber vultosos recursos adiantados,
forneciam, à sua conveniência, por falta de regras pré-estabelecidas ( ..) ".
Nos dois Relatórios, os Peritos concluíram que "(..) as obras (...) estão atrasadas (...)" (fl.
605 e fl. 751) e que "(...) existe uma divida (...) que (...) não será saldada (...)" (fl. 607).
Consta dos autos, ainda, o Relatório de Execução Físico Financeiro da obra de construção
e de pavimentação da BR-163, subscrito pelo Cel Ex Engenheiro Patrick Lira Turbino e
pelo próprio Acusado, contendo as medições dos serviços que foram efetivamente
executados pelas empresas contratadas.
Extrai-se desse Relatório que os Fechamentos de Medição anteriormente
elaborados pelo Réu e que registraram a conclusão das obras, a fim de
subsidiar o pagamento às empresas contratadas, eram ideologicamente falsos
(fls. 1.508/1.509).
Nos presentes autos, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório
é afirmativa no sentido de que as obras não foram concluídas pelas empresas
contratadas, entretanto, em decorrência das medições ilícitas efetuadas pelo
Acusado, os Corréus Civis receberam a integralidade dos valores pactuados,
evidenciando o desvio de importâncias em prejuízo da Força Terrestre.
Por oportuno, transcrevo a inquirição das seguintes testemunhas:
1) Maj Ex Olício Luiz Gonzaga Júnior, que afirmou (fls.
"(...) Que serviu no 8º BEC no período que vai de janeiro de 2000, ao final de
2001, exercendo a função de encarregado do Setor Financeiro. Que na época em
que serviu no 8º BEC, o Comandante e Ordenador de despesas era o CEL
MAXIMINIANO, complementando que o CAP BACCINI exercia a função de Chefe da
Seção Técnica e o TEN PEDRO WANDERLEI era o Chefe da Seção de suprimentos
(...) confirma o pagamento antecipado de obras não realizadas (...)" (Grifo nosso);
2) Cel RRm Ex Luiz Mário Mandarino de Sá Freire (fls. 8.070/8.075), que afirmou % ..)
que, em relação à emissão de notas fiscais sem a realização do serviço efetivo, faz
questão de esclarecer que esse fato ocorreu
Conclui-se, que, além das 2 (duas) perícias técnicas de engenharia e do Relatório de
Execução Físico-Financeiro, subscrito por um Coronel Engenheiro e pelo próprio Acusado,
a prova testemunhal colhida em Juízo confirmou a conduta delituosa perpetrada pelo
Réu, não merecendo guarida os argumentos defensivos.
(...)
Extrai-se desse escólio doutrinário que o delito tipificado no art. 303 do CPM possui duas
condutas nucleares: i) apropriar-se e ii) desviar.
In casu, não há correlação entre a atuação do Réu nos fatos apurados nos presentes
autos e o verbo nuclear "apropriar-se", afinal, o Acusado não inverteu o título da posse,
agindo com o se dono fosse, mas, ao revés, propiciou o desvio dos valores de
propriedade da Força Terrestre.
Sua conduta, portanto, subsume-se ao verbo nuclear "desviar", segundo o qual "(..) o
agente não está tomando a coisa para si, como proprietário, não inverte a posse, ou seja,
não age com animus rem sibi habendi, mas apenas impulsiona destinação ao dinheiro ou
valor (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, ob. cit. p. 1.431).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
Restou demonstrado na análise dos presentes autos que o desvio dos valores de
propriedade da Força Terrestre concretizou-se a partir das medições ilícitas efetuadas
pelo Réu, atestando a execução de obras não realizadas pelas empresas contratadas:
1) Fechamento de Medição no valor de R$ 149.085,66 (cento e quarenta e nove mil e
oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) (fl. 2.474), que subsidiou o pagamento
integral do valor empenhado no Convite n° 38, de 5 de outubro de 2000 (fls.
1.255/1.257);
2) Fechamento de Medição no valor de R$ 79.972,76 (setenta e nove mil e novecentos e
setenta e dois reais e setenta e seis centavos) (fl. 2.474), que subsidiou o pagamento
integral do valor empenhado no Convite n° 36, de 5 de outubro de 2000 (fls.
1.255/1.257);
3) Fechamentos de Medição que totalizaram R$ 266.802,77 (duzentos e sessenta e seis
mil e oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos) (fls. 2.469/2.471/2.472), que
subsidiaram o pagamento do valor empenhado na Tomada de Preço n° 01, de 13 de
outubro de 2000 (fls. 1.255/1.257);
4) Fechamento de Medição no valor de R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro
mil reais) (fl. 2.487), que subsidiou o pagamento do valor empenhado na Tomada de
Preço n° 02, de 13 de outubro de 2000 (fls. 1.255/1.257).
Em consequência dessas medições levadas a efeito pelo Réu operaram-se a liquidação e
o pagamento em proveito dos Acusados Civis, conforme se extrai das Notas de Empenho
e das Ordens Bancárias acostadas às fls. 1.452/1.489.
Restou demonstrada, portanto, a tipicidade da conduta perpetrada pelo Réu, na esteira
do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
Constando da Denúncia (...) o crime de peculato (...) consubstanciado no
recebimento indevido de soma em dinheiro do erário (...) por obras não
executadas, com base em atestado falso de medição da obra, não procede a
alegação de atipicidade da conduta ( ..) " (Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n° 8534/SP, Relator: Ministro Vicente Leal, DJ: 04/10/1999).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade e, bem assim, refutados os
argumentos defensivos, não merece reparo a Sentença hostilizada que condenou o Ten
Cel RRm Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA à pena de 4 (quatro) anos de reclusão,
como incurso no artigo 303, caput, do CPM, c/c o art. 53 do referido Códex e o art. 71 do
Código Penal comum, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos".
Ainda, cito, por oportuno, o meu voto de revisão, proferido na Apelação, no qual
destaquei o seguinte, in verbis :
"Conforme apurado nos autos, o Apelante era Chefe da Seção Técnica, coordenava a
equipe de engenheiros e realizava o assessoramento Técnico do Comando do Batalhão,
no período em que ocorreram as irregularidades administrativas no 8º BEC. Sua função
concentrava-se na realização de boletins de medição do que havia sido executado pelos
fornecedores, para posterior liquidação e pagamento.
Destaque-se, ainda, como afirmou em seu interrogatório, o Apelante, além da emissão
dos boletins de medição, também era a Seção Técnica, a qual chefiava, a responsável
pelo levantamento de custos e planejamento das obras.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
De fato, na função que exercia, tinha o controle de todas as obras do Batalhão, como
bem pontuou a testemunha Maj Ex OLÍCIO LUIZ GONZAGA JÚNIOR, encarregado do Setor
Financeiro à época (fls. 6.528/6.532).
Assim, era do conhecimento do Apelante tudo que era executado, de acordo com o
planejamento, bem como o que estava por fazer e onde os recursos eram empregados.
(...)
Quanto à alegação de que o Apelante não teria se apropriado dos bens, verifica-se que
das alíneas que lhe foram imputadas ("a", "b", "c" e "d") totalizando quatro vezes o delito
do art. 303 do CPM, houve a medição pelo Apelante, sendo que em todas as medições
foram a menor do que efetivamente pago.
Lembrando que o tipo penal em comento não exige que o benefício seja próprio, ao
contrário do que alega o Apelante, restando demonstrada nos autos a sua a conduta
dirigida ao resultado final desejado. Desse modo, o Apelante deu ares de legalidade ao
que falsamente fora atestado, abrindo oportunidade à liquidação e ao pagamento.
Cabe ressaltar, ainda, que nas alíneas "a", "b", "c" e "d", todas as que foram imputadas
ao TC R1 BACCINI, o empenho, a medição e a emissão da nota fiscal, ocorreram na
mesma data, o que, por si só, revela a sua participação na conduta delituosa e com a
qual contribuiu para o desvio de recursos da Administração Militar.
Registra-se, ainda, que o Laudo de Exame Econômico-Financeiro nº 1088/2005 -
SETEC/SR/PA (fls. 1688/1689 - do Apenso 6 do Anexo 1) demonstra que o militar teve
movimentação financeira no valor de R$ 41.262,03 (quarenta e um mil, duzentos e
sessenta e dois reais e três centavos) enquanto os valores declarados à Secretaria da
Receita Federal chegaram ao montante de rendimentos líquidos no valor de R$
29.069,56 (vinte e nove mil, sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), não
havendo justificativa para a diferença, segundo os peritos.
Destaco ainda, que o Apelante já foi beneficiado por não lhe ter sido imputado o
constante da alínea "k", Convite nº 37, assentamento de meio fio e sarjeta no Km 4 da
BR-163, em que, no que toca à Nota de Empenho nº 200NE000742, após sua medição (fl.
2.647), foi paga a NF nº 0803, no valor de 25.000,50 (fl. 1.457), sendo que a perícia
verificou a diferença final de 8.202m não realizados (fl. 1.508). Desse modo, como não
há recurso do Ministério Público Militar e pela vedação à reforma em prejuízo da Defesa,
deixa-se também de analisar tal fato.
Sendo assim, sem a participação do Apelante, não haveria como beneficiar os demais
coautores e desviar a grande monta de recursos públicos, como foi executado.
Saliente-se que as obras foram concluídas com os recursos do próprio Exército, conforme
registrado às fls. 3.389/3.390.
Nessa senda, a conclusão a que se chega é de que fazia parte do esquema criminoso, ao
contrário do que alega a Defesa, e já foi beneficiado por não lhe ter sido imputado os
demais fatos criminosos cometidos pelos Réus.
Desse modo, não há que se falar, também, em desclassificação para o delito na
modalidade culposa, uma vez que ficou evidenciado o elemento subjetivo do tipo doloso,
com a intenção deliberada do Apelante em praticar a conduta descrita no tipo previsto
no art. 303, caput, do CPM.
Portanto, a materialidade é certa e a autoria está comprovada, sem que haja nos autos
causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, visto ser plenamente
exigível do Apelante conduta diversa da que escolheu.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
Diante disso, entendo que não há qualquer motivação legal para que seja reformada a
Sentença recorrida, no que diz respeito ao Acusado Ten Cel R1 CARLOS ALBERTO
BACCINI BARBOSA, razão pela qual nego provimento ao recurso defensivo".
Reitero, ademais, que as provas e alegações trazidas na Representação, a despeito de
tratarem de matéria fática, o que não é objeto da presente ação, também já foram afastadas,
com trânsito em julgado, na Revisão Criminal anteriormente apresentada.
Ainda, em que pese a desnecessidade de se discutir as provas analisadas para a condenação,
na ação criminal foram apreciados perícias técnicas de engenharia, Relatórios de Execução
Físico-Financeiro, notas fiscais, notas de empenho, Tomada de Contas, acórdãos do TCU,
depoimentos testemunhais, não havendo como apagar o que foi firmado no julgamento -
conclusão sobre a qual paira o trânsito em julgado.
Assim, a juntada posterior, em Memoriais (Evento 45), do julgamento da Tomada de Contas
Especial: TC 018.530/2002-3, de 27 de outubro de 2020, no qual alega a Defesa que o
Representado teve seu Recurso de Reconsideração totalmente provido, pelo que foi exonerado
de qualquer responsabilidade, pois foi considerado que não houve dano ao Erário, além de tal
esfera, bem como julgamento da Corte de Contas serem independentes da esfera penal, com
outros requisitos de apreciação, a presente ação não é campo para rediscussão da condenação
já transitada em julgado, conforme amplamente explanado acima.
Reitero, na Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato é incabível a realização de revisão do julgado, uma vez que não é a ação apropriada
nem prevista legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de
rescisão.
Não se pode remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se colocar em xeque as
decisões judiciais já estabilizadas em seu grau máximo, além de se causar grave insegurança
jurídica. Na presente Representação não mais se discute se a conduta está ou não provada,
mas sim se feriu a honra, o decoro e o pundonor militares.
Portanto, é incabível a discussão fática, como pretende a Defesa, representando matéria
transitada em julgado, tanto na ação penal quanto em posterior revisão criminal, não passível
de rediscussão.
Assim, não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível aceitar que
um Oficial proceda da forma como se conduziu o Representado.
Precisamos reprimir a falha de caráter verificada, que independentemente do quantitativo
pecuniário, já é gravíssima por si só, quanto mais sendo proveniente de um Oficial superior, o
que gera ainda mais indignação no seio da tropa e na sociedade em geral.
Precisamos colocar fim à aceitação de atitudes como a que deu origem a estes autos, em
especial nesse momento histórico, em que o país, apesar de viver uma de suas maiores crises
ética e moral, com o vislumbre de tanta corrupção - que vem à tona dia após dia -, une
esforços para dar um basta e paralisar todo esse mal, reprimindo condutas criminosas que até
então eram inatingíveis.
E novamente eu lhes pergunto, como um homem, desmoralizado por ter cometido um crime de
peculato, em continuidade delitiva, poderia desempenhar o importante papel de Oficial das
Forças Armadas?
Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo ainda maior para
o meio social, alimentando a cultura de impunidade e de injustiça que atormenta o nosso país.
Ademais, a questão retratada se torna ainda mais sensível quando se trata de uma instituição
militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda do tão respeitado Exército Brasileiro, pouco

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
importando os valores avaliados quanto ao peculato - e, no caso, tratou-se de vultuosas
quantias -, uma vez que foram fortemente abaladas a hierarquia e a disciplina militares, além
da honra e do pundonor militares, os quais são insuscetíveis de valoração econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes autos, verifico
que o Representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para o exercício do
mister das armas, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o oficialato. Volto a frisar,
o Representado foi condenado pela prática do crime de peculato, por 4 (quatro) vezes.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as instituições
militares e para a própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda do posto e
da patente, ou para a declaração de incompatibilidade/indignidade, quebra-se o lastro do
exemplo de correção de atitudes e de honestidade a que está vinculado o Oficial das Forças
Armadas, além de ultrajar-se a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado
por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto acima é um flagrante desajuste do Oficial com os princípios e
valores caros à vida na caserna. Certamente, o crime de peculato, definitivamente, não se
coaduna com o que se espera de um militar, mormente de um Oficial com mais de 28 (vinte e
oito) anos de serviços prestados à Força, que ao concluir o curso da EsPCEx, optou por
prosseguir na carreira das Armas, ingressando na maior escola militar da América Latina, a
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), tendo ainda, posteriormente, logrado êxito na
admissão no Instituto Militar de Engenharia.
Nessa função, nos termos do art. 14 do Estatuto dos Militares, maior era a sua autoridade e
também a sua responsabilidade, de modo que tinha o Oficial o dever de se fazer exemplo para
seus subordinados, bem como de fiscalizar suas condutas.
Agindo como agiu, o Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída, com a designação da
importante função de Chefe da Seção Técnica do 8º Batalhão de Engenharia de Construção,
responsável pelo acompanhamento das obras realizadas pela referida Unidade Militar e fiscal
dos contratos, além de golpear a credibilidade depositada no Exército Brasileiro como um todo,
deixando de medir as consequências de sua atitude perante a sociedade, bem como em
relação a seus companheiros de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao Oficial, transcende como
ofensiva ao decoro da classe militar, maculando de forma contundente a imagem do Exército.
Soma-se a isso, a repercussão negativa do caso nos veículos de imprensa nacional, conforme
apontado na inicial, in verbis:
16. Como se observa, a conduta do representado, além de ter caracterizado gravíssima
infração penal militar, geradora de prejuízo milionário à Força, consubstancia clara
violação do dever de fidelidade para com a instituição a que servia e fere, por isso, a
honra, o decoro e o pundonor militares.
1https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/tribunal-militar-condena-coronel-do-
exercito-e-mais-seis-por-desvio-de-dinheiro-publico-em-obra-da-br-163.ghtml. Acesso em
9 de julho de 2020.
2https://averdade.org.br/2017/10/condenado-tenente-coronel-do-exercito/. Acesso em 9
de julho de2020.
3https://lucioflaviopinto.wordpress.com/2017/09/21/coronel-do-exercito-condenado/.
Acesso em 9 de julho de 2020.
4http://gazetadesantarem.com.br/tribunal-militar-condena-oficiais-do-exercito-e-civis-
por-fraudes-no-8%C2%BA-bec/. Acesso em 9 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
5https://www.jesocarneiro.com.br/justica/oficiais-do-exercito-e-civis-sao-condenados-
por-fraudes-no-8o-bec-confira-os-nomes.html. Acesso em 9 de julho de 2020.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA - que foi chancelado por esta Corte ao julgar procedente a Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 2-21.2016.7.00.0000/DF, formulada
contra Oficial também condenado pelo crime de peculato:
"Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu
comportamento, inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar
com ainda mais rigor esses mandados éticos, uma vez que representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital
importância para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse
motivo as Forças Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus
membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que
refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que
lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria "o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela
impõe, a cada militar, conduta moral irrepreensível.".
O pundonor militar "refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal" e o decoro de classe está ligado "aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares."
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um
valor essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e
vergonha ao militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões "as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares
(...) contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os
preceitos sociais e as normas da moral (...)".
Por essa razão, o modo de agir do Oficial representou incorreto procedimento no desempenho
do cargo, bem como prática de conduta irregular que afetou a honra pessoal, o pundonor
militar e o decoro da classe.
Reitero, assim, que diante da gravidade do delito cometido e da forma como ocorreu, conforme
condenação criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise subjetiva sobre a
conduta do Oficial em momento anterior ou posterior. Por conseguinte, tornam-se inócuas as
informações sobre a inexistência de punições disciplinares ou mau comportamento em sua
Folha de Alterações Militares autos (Evento 26, docs. 1/5 e Evento 27, docs. 1/8). Tais fatos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
somente aumentam a sua responsabilidade e o compromisso assumido com o Exército
Brasileiro.
Ora, o abalo nas relações interpessoais - seja em relação aos superiores e, principalmente aos
subordinados - advindas da conduta censurada por parte do Representado, por óbvio, não pode
ser avaliado e demonstrado de forma objetiva, qualitativa e quantitativamente. Sua
demonstração se dá com o passar do tempo, com a assunção das vindouras gerações, cada
vez mais permissivas com os desvios de conduta. Equipara-se à ferrugem que corrói, aos
poucos, o casco dos navios naufragados.
Na verdade, a simples conduta do Oficial já é suficiente para que reste cristalino seu desvio
moral, a demonstrar que ele não tem condições de liderar, muito menos de gozar da confiança
de seus pares, quanto mais de superiores.
É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta
socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros
valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas sim conceitos de natureza legal
que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância aos princípios
e valores definidos e acolhidos nos meios social e profissional do indivíduo. No caso do oficial, a
conduta exigida é rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e aos valores éticos.
Além disso, foram juntados, ainda, conforme diligência empreendida pelo e. Ministro Relator,
documentos negativos de ressarcimento de danos ao Erário (Evento 26, docs. 1/5 e Evento 27,
docs. 1/8).
Portanto, tem-se que o proceder do Representado maculou irreversivelmente sua carreira, uma
vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente irrepreensível,
quanto mais a de um Oficial que exerce uma função de comando, de gestão e que constitui
exemplo a ser seguido por seus subordinados.
Assim, ainda que na Reserva, a manutenção do posto e da patente do Representado é
providência incompatível com a nefasta conduta criminosa que cometeu, conflitando com os
interesses da Instituição Militar e da sociedade como um todo.
No caso dos autos, as condutas do Oficial que redundaram em exposição do nome do Exército
Brasileiro são contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar, inscritos no Estatuto dos
Militares, in verbis:
"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem,
a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições
devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens".
Assim, é de se concluir que o Representado infringiu a ética militar, pois praticou atos
censuráveis para um Oficial, servindo de exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica,
ferindo frontalmente os princípios e valores que norteiam a carreira militar, bem como expondo
a Força de forma vexatória perante a sociedade, razões que demonstram claramente a sua
incompatibilidade com o oficialato. Afinal, não se mostra minimamente razoável manter como
Oficial das Forças Armadas alguém que foi definitivamente condenado pelo grave delito de
peculato, por 4 (quatro) vezes, cometido da forma como verificada em seu julgamento,
falseando informações e superfaturando contratos, a corroborar no desvio de recursos
públicos.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas verificadas ensejam a
aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente, seja por
indignidade ou incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise, em um
desajustamento técnico-profissional, revelador de uma clara inaptidão para a carreira militar
que o torna sem condições de permanecer na Força à qual pertence.
Nesse sentido, cito, ainda, a vasta jurisprudência desta Corte:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL
SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR PECULATO. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS.
TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
UNANIMIDADE. Na apreciação da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato deve-se analisar a prática
delituosa perpetrada pelo Representado, não sob o ponto de vista da
comprovação dos elementos do fato típico, quais sejam a tipicidade, ilicitude e
culpabilidade, mas circunscrita aos aspectos éticos e morais insculpidos no
Estatuto dos Militares. No delito de peculato, o objeto material da tutela jurídica é

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
a Administração Pública, no que concerne à preservação do patrimônio público e
do interesse patrimonial do Estado, e, ainda, à fidelidade e probidade dos
agentes do Poder Público. Portanto, a tutela penal não se restringe à proteção do
patrimônio, mas, também, abrange a garantia do bom funcionamento da
Administração Pública, bem como o dever do funcionário público de conduzir-se
com lealdade e probidade. Os valores éticos e morais presentes no Estatuto dos
Militares constituem obrigações inafastáveis para o militar das Forças Armadas,
de forma que a conduta perpetrada pelo Representado revela uma postura
inconciliável com aquela esperada de um Oficial Superior, devendo ser
reconhecida a sua indignidade para com o Oficialato. Representação acolhida,
declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu
posto e patente. Unanimidade". (REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 48-78.2014.7.00.0000/DF, Relator
Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Julgado em 11/12/2014, DJ de
9/1/2015);
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. CONDENAÇÃO POR
CRIME DE PECULATO. I- Oficial da Marinha do Brasil, condenado, pela Justiça
Militar da União, à pena restritiva de liberdade superior a dois anos, por delito
infringente de valores éticos e atentatório aos preceitos do Estatuto dos Militares
(Lei nº 6.880/1980), com trânsito em julgado. II- Representação acolhida e
declarado o Representado indigno do oficialato, com determinação da perda de
seu posto e de sua patente, na forma do art. 142. § 3º, VI e VII, da Constituição
Federal e art. 120, I, da Lei nº 6.880, de 09/12/1980, por unanimidade de
votos". (REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Nº 82-92.2010.7.00.0000/DF, Relator Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, Julgado em 29/10/2012, DJ de 12/11/2012); e
"Representação de Indignidade. Condenação por crime de peculato. Pedido de
instauração de incidente de insanidade mental indeferido. Declaração de
indignidade acolhida. (...) Presença dos requisitos para a representação de
indignidade, nos termos do Estatuto dos militares - Lei nº 6.880/80; condenação
transitada em julgado à pena restritiva de liberdade superior a dois anos. A
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade constitui processo de
natureza ético-militar que tem por objetos sentenciar o Oficial que infringiu
ditames morais éticos à perda do posto e da patente; Preceitos éticos
flagrantemente violados pelo Representado ao praticar crime de peculato contra
o patrimônio sob a Administração Militar. Acolhida representação suscitada pela
Procuradora-Geral da Justiça Militar. Decisão unânime". (REPRESENTAÇÃO P/
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 20-57.2007.7.00.0000/DF,
Relator Ministro ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES, Julgado em
3/12/2008, DJ de 19/2/2009).
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade das
condutas perpetradas pelo Representado, mas, principalmente, pelo pernicioso precedente de
permissividade, caso o abonemos, tendente a constituir e a legitimar péssimo exemplo para a
tropa, além de repugnante sentimento de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o Representado demonstrou que agiu
de maneira irregular e incompatível com sua situação de Oficial de carreira do Exército
Brasileiro, além de ter desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
infringindo os preceitos da ética e do dever militares, prescritos no art. 28, caput, incisos I, II,
IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX; e art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto
dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126830dafc
patente.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento da presente Representação formulada
pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar o TEN CEL R/1 CARLOS
ALBERTO BACCINI BARBOSA indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a
perda de seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal; 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e 115 do
RISTM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art.
52 do Regimento Interno desta Corte.
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________

[1] Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado,
qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos
definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
[2] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1 ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, fl. 1012.
[3] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 4 ed. São Paulo: Saraiva 2014, fl. 1429.